Tribunal: STM
Processo: 7000603-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE LABORATIVA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. DOSIMETRIA DA DA PENA. DISCRISCIONARIEDADE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA PENA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Pratica o delito de estelionato aquele que ingressa com ação, perante a Justiça Federal, visando sua reintegração à Força, com falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor), e que age fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo", obtendo para si vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro. In casu, o conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito da Acusada de procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às custas do erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade aos valores percebidos em razão da fraude praticada. A decisão da Justiça Federal que defere, a título provisório, precário e não exauriente, o pleito fraudulento do agente de antecipação dos efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração à Força na condição de adida para fins de percepção de tratamento médico adequado e demais direitos daí decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda, o caráter ilícito e criminoso da conduta, mas sim o agrava. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
04/07/2023, 16:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358581505630&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-92.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO(A): ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, COM A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA "IN TOTUM". OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFESA CONSTITUÍDA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, ABSOLVER A RÉ EX-1º TEN DA MARINHA
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS DO CRIME PREVISTO NO ART. 251, §
3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM BASE NA LETRA "E", DO ART. 439, DO
CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL
(REVISOR). O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

04/07/2023, 16:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358581505630&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-92.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO(A): ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE
INVALIDEZ
OU
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
AGIR
FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA
ILÍCITA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.
DOSIMETRIA
DA
DA
PENA.
DISCRISCIONARIEDADE
MOTIVADA.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pratica o delito de estelionato aquele que ingressa com ação, perante a
Justiça Federal, visando sua reintegração à Força, com falso motivo
(procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das
funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao
labor), e que age fraudulentamente ao simular "invalidez ou
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de
segmento tornozelo esquerdo", obtendo para si vantagem econômica
ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro.
In casu, o conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito
da Acusada de procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho
das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao
labor e de se locupletar ilicitamente às custas do erário, valendo-se do
manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade aos
valores percebidos em razão da fraude praticada.
A decisão da Justiça Federal que defere, a título provisório, precário e
não exauriente, o pleito fraudulento do agente de antecipação dos
efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração
à Força na condição de adida para fins de percepção de tratamento
médico adequado e demais direitos daí decorrentes (percepção de
soldo), não retira, nem transmuda, o caráter ilícito e criminoso da
conduta, mas sim o agrava.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
2/26
O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é
realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após analisar
todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente
ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas,
critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir
nessa fase.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
Brasília, 1º de junho de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação
interposta pela Defesa, com a manutenção da Sentença condenatória "in totum".
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
(Evento 10)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou a ex-1º Ten da Marinha
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, como incursa no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em
regime prisional inicialmente semiaberto, assegurado o direito de apelar em
liberdade e sem a concessão de sursis.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia nos seguintes termos
(processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 1, DENUNCIA1):
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a denunciada, a 1º Tenente
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, obteve para si vantagem ilícita ao induzir
em erro a administração militar, utilizando-se de falso motivo (procrastinação de
moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
3/26
acometiam mais de forma impeditiva ao labor) para seguir recebendo seus
vencimentos como 1º Tenente, apropriando-se indevidamente da quantia de R$
517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e setenta e
cinco centavos - conforme cálculo das fls. 14-26 do documento 24 do evento 1,
atualizado até 1º de setembro de 2018), causando, assim, prejuízo ao erário.
Segundo o apurado, a denunciada ingressou na Marinha do Brasil na data de 1º de
fevereiro de 2010 para o serviço militar voluntário, tendo sofrido entorse causada
por queda de sua própria altura durante a marcha na data de 3 de fevereiro de
2010, o que posteriormente, em meados de setembro de 2012, teria acarretado
hérnia muscular com sintomas persistentes, restrição de movimentos e capacidade
laboral.
Posteriormente, a 1º Tenente CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS foi
licenciada, em 6 de maio de 2014, em decorrência do término do tempo de seu
estágio, através da Portaria n.º 163/Com5ºDN (fl. 12, Doc. n.º 1, Evento n.º 1) e
reintegrada ao Serviço Ativo da Marinha, na condição de agregada, com
remuneração correspondente ao posto, por força de antecipação de tutela nos autos
da Ação Ordinária n.º 5002818- 34.2014.404.7101/RS (fls. 12-15, Doc. n.º 7,
Evento n.º 1), conforme Portaria n.º 190/Com5ºDN, (fl. 14, Doc. n.º 1, Evento n.º 1),
levando em consideração a suposta supracitada lesão sofrida pela denunciada
durante o desempenho das funções militares.
Logo, tem-se que a procrastinação da suposta moléstia teve início em abril de 2014,
quando a 1º Ten CRISTIANE foi submetida a exames pela Junta Regular de Saúde
do Rio Grande (fl. 19, Doc. n.º 9, Evento n.º 1) e ainda pela Junta Superior Distrital
(fls. 1-2, Doc. n.º 10, Evento n.º 1), sendo constatado em ambas perícias a ausência
de sequela clinicamente significativa para impedimento laboral, bem como a
aptidão da denunciada para deixar o serviço militar voluntário.
Diante deste quadro clínico, a Advocacia-Geral da União peticionou requerendo a
revogação da antecipação de tutela, o que ocasionou a realização de nova perícia
(Doc. n.º 2, Evento n.º 13) pelo Juízo na data de 6 de novembro de 2018, que foi em
consonância as perícias anteriores, conforme transcreve-se:
"12.CONSIDERAÇÕES MÉDICO-LEGAIS:
A autora sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo, o exame do ato pericial foi sem
alterações neste segmento anatômico. A lesão osteocondral do tálus do pé direito
não guarda relação com o trauma inicial e é no outro tornozelo, e atualmente é o
único segmento anatômico comprometido. Apresenta hipotireoidismo leve e
osteopenia densitométrica, sem relação alguma com a atividade castrense, que
podem se manifestar por poliartralgias difusas.
13. CONCLUSÃO:
Não há nexo técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico traumatológico
apresentado pela periciada em tornozelo e pé direito. Não há invalidez ou
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
tornozelo esquerdo."
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
4/26
Salutar ressaltar ainda que a prova testemunhal produzida em sede de inquérito
corrobora a falta de interesse da ora denunciada em curar sua suposta moléstia,
visto que pouco se esforçava nas sessões de fisioterapia que faziam parte de seu
tratamento, nesse sentido o depoimento das suas fisioterapeutas:
1º Ten Rosimeyre Moia Martines (fls. 8-9 do Doc. n.º 24, Evento n.º 1):
"Perguntado Como profissional da fisioterapia na Policlínica Naval do Rio Grande
a Sra. acompanhou o tratamento da 1°Ten (RM2-T) CRISTIANE em algum
período? Qual? Respondeu que Sim, quando ela reiniciou o tratamento de
fisioterapia na PNRG, no ano início de 2013, tendo realizado somente quatro
sessões, uma vez que a paciente se mostrou resistente em executar o protocolo de
tratamento que havia sido por mim estabelecido após a avaliação feita. Perguntado
A depoente poderia esclarecer o tipo de lesão e o tratamento recomendado?
respondeu que lesão apresentada pela paciente decorre de urna entorse no
tornozelo esquerdo, que resultou em um estiramento de um determinado músculo da
perna. Para tal lesão, a época da minha avaliação, por ter tido a paciente
permanecido com a perna por muito tempo imobilizada voluntariamente,
necessitava realizar um trabalho de recondicionamento físico para devolver a
funcionalidade do membro afetado a sua normalidade. Perguntado Durante essas
quatro sessões quais eram as queixas da paciente? respondeu que a paciente
expressou várias "desculpas" para não realizar os exercícios, fazia referências de
impossibilidade de movimento, sem ao menos tentar fazê-lo, justificava que não
poderia fazer o movimento porque sentiria dor, o que frustrou o protocolo oferecido,
que na avaliação dessa profissional era essencial para uma recuperação plena da
funcionalidade. A depoente ressaltou que sua experiência na área remonta 18 anos
de prática, com especialização em ortopedia e traumatologia, e tem, como já tinha
na ocasião, convencimento de que a paciente era capaz de realizar o protocolo
oferecido, mas não se mostrava interessada em atingir a melhora. Em termos
coloquiais "estava fazendo corpo mole". Perguntado Fora do ambiente fisioterápico
a depoente teve algum contato com a 1°Ten (RM2-T) CRISTIANE? respondeu que
somente ocasionais, de reconhecê-la em vias públicas locais, ou ambientes
comerciais. Perguntado A 1°Ten (RM2-T) CRISTIANE utilizava algum tipo de
imobilização ou apoio? respondeu que na fisioterapia a paciente comparecia com
auxilio de órtese (muletas e/ou andador) e tornozeleira/bota imobilizadora. Nos
eventuais encontros fora do ambiente de fisioterapia a paciente caminhava
normalmente sem o auxílio dessas órteses. [...]" - grifos nossos.
1º Ten Ana Paula Kirchhof Saraiva (fls. 11-12 do Doc. n.º 24, Evento n.º 1):
"Perguntado Como profissional da fisioterapia na Policlínica Naval do Rio Grande
a Sra. acompanhou o tratamento da 1°Ten(RM2-T) CRISTIANE em algum período?
Qual? Respondeu que Sim, desde 05/12/2013 até a alta no dia 04/05/2017. [...] o
tratamento recomendado compreendia ao reforço muscular e analgesia, sendo que
a paciente realizava as atividades propostas de forma displicente, sempre com
muita queixa de dor, o que no meu entendimento é decorrente da própria falta de
reforço. Inobstante as queixas da paciente, sempre foi observado que tinha
amplitude de movimento, funcionalidade e marcha normais, faltando mesmo o
reforço de musculatura o que só pode ser atingido com a dedicação do paciente em
fazer a atividade recomendada, o que não observado, mesmo quando se estabelecia
protocolos de exercícios de pequena intensidade. [...] Perguntado Durante as
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
5/26
sessões quais eram as principais queixas da paciente? respondeu que basicamente
referia dor, mas não apresentava limitação de movimento, deixando de realizar as
séries de exercícios alegando a existência de dor. Em razão dessas alegações era
estabelecido exercícios de baixa intensidade, embora o tratamento recomendado
para pacientes com esse tipo de lesão e que demonstram interesse no tratamento
seja de atividades de maior intensidade. Ainda assim a paciente não recusasse fazer
os exercícios, não os realizava da forma adequada. Perguntado A 1°Ten (RM2-T)
CRISTIANE utilizava algum tipo de imobilização ou apoio? respondeu que na
fisioterapia, durante a prática dos exercícios não, mesmo porque a fisioterapia
perderia a função. A paciente comparecia com auxílio de órtese (muletas ou
andador) e tornozeleira/bota imobilizadora, em fases diferentes. Tais instrumentos
são importantes para a fase aguda da lesão mas não são recomendados para fase
de condicionamento, que era o caso da paciente. Perguntado Fora do ambiente
fisioterápico a depoente teve algum contato com a 1°Ten(RM2-T) CRISTIANE?
respondeu que fora do ambiente militar apenas dois encontros ocasionais em via
pública, sendo um deles carregando duas sacolas de compras e em outro puxando
um carrinho de feira. Em nenhuma das ocasiões a 1°Ten (RM2-T) CRISTIANE
demonstrava dificuldade de caminhar, tampouco utilizava instrumento de apoio
como muleta, andador, tornozeleira, etc. Perguntado se podia prestar mais algum
esclarecimento a respeito do assunto em tela, respondeu que pelo comportamento
da paciente, a impressão da depoente é que a mesma comparecia a fisioterapia não
com a intenção de tratamento, mas com a finalidade de obter comprovante de
comparecimento para apresentar no controle da sua Organização Militar. Referiu
ainda que a paciente em muitas ocasiões manteve conversa com outros pacientes da
sala de fisioterapia, referindo ser militar reintegrada e indicando advogados que
trabalhem com o assunto. [...]" - grifos nossos.
Ademais, além da robusta prova documental contida nos autos comprovando a má-
fé da denunciada em manter-se na Marinha através de simulacro de enfermidade
visando obter vantagem financeira, pode-se observar nos vídeos acostados ao
Evento n.º 13, em especial os dos Docs. n.º 9, 10, 11, 12 e 13, onde a 1º Ten
CRISTIANE não apresenta quaisquer dificuldades em locomover-se ou realizar
esforço, a despeito de sua suposta enfermidade que teoricamente a impossibilitaria.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo teor das provas documentais,
midiáticas e testemunhais acostada aos autos.
Assim, a denunciada 1º Tenente CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS,
artificiosamente, induziu a administração militar em erro, por intermédio do Poder
Judiciário, com o fim de obter vantagem ilícita, ao continuar recebendo seu soldo
em virtude de vínculo gerado por moléstia já inexistente quando de seu
desligamento no ano de 2014, vez que a denunciada sequer tinha interesse em
submeter-se ao tratamento prescrito, pois seu desiderato não era curar-se de
suposta enfermidade, mas enriquecer ilicitamente, ao manter vínculo com a
Marinha do Brasil.
A vantagem ilícita obtida pela denunciada e o consequente prejuízo ao erário
resultou no valor de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta
e um reais e setenta e cinco centavos - conforme cálculo das fls. 14-26 do
documento 24 do evento 1, atualizado até 1º de setembro de 2018), resultado dos
meses que recebeu da União.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
6/26
Pelo exposto, em assim agindo, transgrediu a denunciada CRISTIANE ALVES
BRANCO MARTINS a norma sediada no art. 251, caput (estelionato) c/c §3º (em
detrimento da Administração Militar) do Código Penal Militar."
A Denúncia foi recebida em 7 de fevereiro de 2019 (processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 2, DEC1).
A Acusada foi devidamente citada em 14 de fevereiro de 2019
(processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 17, CITACAO1).
A Ré foi licenciada da Marinha pela Portaria nº 195/Com5ºDN, de 28
de março de 2019, que tornou sem efeito a Portaria nº 190/2014 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 83, OFIC1).
Vieram aos autos os seguintes documentos considerados relevantes
para a análise da causa:
- Ofício da OM, encaminhado ao MPM, com a notícia de que não
foram verificadas sequelas clínicas significativas na Acusada nas avaliações das
Juntas Médicas, a despeito de ela ter sido reintegrada por força de decisão judicial,
tendo sido, inclusive, avistada caminhando normalmente em locais públicos, sem
auxílio de muletas, em que pesem as suas alegações de dificuldade de
locomoção (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PORTA1, fl. 5);
- Portaria de instauração do Inquérito Policial Militar (processo
7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PORTA1, fl. 2);
- Incorporação da Acusada para prestar o Serviço Militar Voluntário na
Marinha do Brasil, na graduação de Guarda Marinha, em 1 de fevereiro de 2010
(processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE3, fl. 05);
- Comunicação interna com o relato de que, no dia 3 de fevereiro de
2010, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, ao deslocar-se em
formatura, marchando, a Acusada não teria avistado um desnível no piso e sofreu
uma queda da própria altura, que resultou em torção no tornozelo esquerdo, o que
foi registrado como acidente de serviço em 8 de julho de 2010 (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE3, fl. 20);
- Registro médico transcrito pelo médico da Marinha 1º Ten
MATHEUS DA ROCHA RODRIGUES, de 4 de dezembro de 2012, do atendimento
prestado à Acusada, em 4 de fevereiro de 2010, pelo médico 1º Ten RODRIGO
JOSÉ WEBER, no qual foi constatado dor no pé esquerdo e prescrito repouso por
oito dias (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE8, fl. 21);
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
7/26
- Termo de Inspeção de Saúde, de 3 de abril de 2014, com o laudo de
"apto para deixar o SMV, sendo no entanto portador de CIDX M62.8 doença com
relação de causa e efeito com o serviço" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS,
evento 1, IP-PROCE9, fl. 19);
- Termo de Inspeção de Saúde, de 8 de abril de 2014, com o laudo de
"apto para deixar o SMV, sendo no entanto portador de CIDX T93.3 doença com
relação de causa e efeito com o serviço, revendo o laudo da JRS/COM5ºDN de
03/04/2014, IS em grau de recurso de 1ª instância" (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE9, fl. 25);
- Licenciamento do Serviço Ativo da Marinha do Brasil, ex officio, em
8 de abril de 2014, com inclusão na reserva não remunerada, tendo sido considerada
apta para deixar o SMV (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-
PORTA1, fl. 12);
- Ação ordinária proposta na Justiça Federal do Rio Grande do Sul em
25 de abril de 2014 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-
PROCE2), com obtenção, em 29 de abril de 2014, de antecipação de tutela
para "suspender o ato de licenciamento da autora e determinar a sua reintegração
ao 5º Distrito Naval, nesta cidade, na condição de adida, para que receba o
tratamento médico adequado, bem como sua remuneração, até ulterior decisão
deste juízo", ante a consideração de que "de acordo com o laudo médico trazido ao
feito (evento 1, LAU26), a postulante apresenta, atualmente, sequela do entorse
sofrido e hérnia muscular com sintomas persistentes" (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE7, fls. 12/13);
- Reinclusão no Serviço Ativo da Marinha do Brasil, em 7 de maio de
2014 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PORTA1, fl. 14);
- Inclusão de documento pela União, na referida ação ordinária, do
Atestado de Origem, de 5 de maio de 2014, com o laudo de que "A Junta de Saúde
no exame a que procedeu, (...) declara que a militar não apresenta sequela
funcional em relação à entorse do acidente descrito no anverso" (processo
7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE8, fl. 22);
- Laudo pericial médico realizado em 20 de janeiro de 2015, pelo
médico perito do Juízo CRISTIANO VALENTIN, que concluiu pela inexistência de
sequelas que interfiram no trabalho, dando parecer de apta ao labor (processo
7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE12, fls. 14/19), o que foi
posteriormente
ratificado
em
laudo
complementar
(processo
7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE14, fls. 14/15);
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
8/26
- Guia de Sanitária, com os seguintes apontamentos: em 15 de agosto
de 2012, parecer de apta para prorrogação do tempo de serviço; em 21 de setembro
de 2012, parecer de apta para o SMV com restrições de atividades que exijam
permanência em pé por mais de 30 minutos, por dois meses; em 5 de dezembro de
2012, parecer de apta para o SMV, com restrições de atividades físicas de impacto
por 90 dias; em 27 de maio de 2013, parecer de apta para o SMV, com restrições de
atividades físicas de impacto por 180 dias, em 3 de abril de 2014, parecer de apta
para deixar o SMV, sendo, no entanto, portadora de doença com relação de causa e
efeito com o serviço (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-
PROCE20, fls. 2/3);
- Laudo Pericial Contábil, consignando o prejuízo ao erário no
montante de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e um
reais e setenta e cinco centavos), atualizados em 1º de setembro de 2018, referentes
aos valores recebido entre agosto de 2014 e setembro de 2018 (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE24, fls. 14/26);
- Relatório e a Solução do IPM, cujas conclusões foram pela existência
material de crime (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-
RELAT34, processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IPMSOL35);
- Vídeos da Acusada em via pública, colhidos em julho de 2015 e em
dezembro de 2018 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 13, PET1);
- Perícia judicial, em 6 de novembro de 2018, realizada pelo perito
médico forense LUIZ GUILHERME CARDOSO MOLL, que concluiu que "não há
nexo técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico traumatológico apresentado
pela periciada em tornozelo e pé direito" e que "não há invalidez ou incapacidade
laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento de tornozelo
esquerdo" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 13, LAUDPERÍ2);
- Termo de Inspeção de Saúde, de 27 de fevereiro de 2018, com o
laudo de "apto para deixar o SMV" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS,
evento 1, IP-PROCE22, fl. 2); e
- Revogação da tutela provisória deferida nos autos do processo cível
5002818-34.2014.404.7101/RS, em 26 de março de 2019 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 83, ANEXO3).
Na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o pedido da Apelante foi
julgado improcedente no Processo nº 5002818-34.2014.4.04.7101, em sentença
prolatada em 29 de novembro de 2019, que foi mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em julgamento realizado em 12 de agosto de 2020, tendo
transitado em julgado em 19 de setembro de 2020.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
9/26
A Defesa arrolou as seguintes testemunhas: LUZIANA CARDOSO
DO NASCIMENTO; MARINA CHAVES WEBBER; Dr. LUIZ FABIANO GOMES
GULARTE; e E Dr. PAULO RICARDO SANTOS NUNES (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS,
evento
293,
PET1
e
processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 296, PET1).
As testemunhas arroladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
foram ouvidas em 24 de setembro de 2020: ANA PAULA KIRCHHOF SARAIVA;
ROSIMEYRE MOIA MARTINEZ; TIAGO WICKSTROM ALVES; e MARCOS
TADEU CAPUTI LÉLIS. Na mesma oportunidade, também foi ouvida a testemunha
de
Defesa
LUIZ
FABIANO
GOMES
GULARTE
(processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 375, ATA1).
Em 8 de fevereiro de 2021, foram inquiridas as testemunhas de Defesa
MARINA CHAVES WEBBER e LUZIANA CARDOSO NASCIMENTO (processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 452, ATA1).
A Defesa técnica trouxe aos autos os atestados médicos com indicação
de uso de muletas pela Acusada, em 2015 e 2016 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS,
evento
464,
PET1;
processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS,
evento
465, ATESTMED1;
e
processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 465, ATESTMED2), e os receituários médicos
psiquiátricos atualizados (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 480,
LAU1 e processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 485, LAUDPERÍ1).
No dia 20 de abril de 2021, foi ouvida a última testemunha defensiva,
Dr. PAULO RICARDO SANTOS NUNES, tendo sido realizado, na mesma Sessão,
o interrogatório da Acusada (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 490,
ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 491, CERT1; e processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 494, MANIFESTACAO1).
Em Alegações Escritas (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS,
evento 503, ALEGAÇÕES1), a Acusação pleiteou a condenação da Ré nas sanções
do art. 251, caput, c/c §3°, considerando a prova dos autos.
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea "a", do CPPM, sustentando que não foi provada a tipificação imputada à Ré,
trazendo documentação, a qual também foi acostada no processo da esfera
cível. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, manifestou-se pela aplicação da
pena no mínimo legal e requereu a fundamentação expressa de tese eventualmente
não acolhida, em observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, de
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
10/26
forma a configurar o prequestionamento da matéria, bem como para viabilizar a
utilização
dos
meios
de
impugnação
adequados
(processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 520, ALEGAÇÕES1).
Em 6 de outubro de 2021, o Conselho Especial de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou a ex-1º Ten
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, sem o
benefício da suspensão condicional da pena, reconhecido o direito de apelar em
liberdade e fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 547, SENT1).
A Sentença foi publicada em 7 de outubro de 2021 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 550, DISP SENT1).
A Defesa foi intimada em 11 de outubro de 2021 (Evento 553) e o
MPM em 14 de outubro seguinte (Evento 554).
Houve o trânsito em julgado para o MPM e para a Defesa em 19 de
outubro
de
2021
(processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS,
evento
557,
TRANSITO_JULGADO1).
Irresignada com o Decisum condenatório, a Defesa apresentou
intempestivo Recurso de Apelação em 19 de outubro de 2021 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 557, TRANSITO_JULGADO1), o qual não foi
recebido (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 564, DEC1).
Após a interposição de Recurso em Sentido Estrito nº 7000037-
46.2022.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar, em 1º de agosto de
2022, por maioria, não conheceu do Recurso interposto pela Ré CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS e concedeu habeas corpus, de ofício, para
desconstituir o trânsito em julgado operado na APM nº 7000027-93.2019.7.03.0203,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que a Ré fosse intimada e
manifestasse seu interesse em recorrer ou não (processo
7000037-
46.2022.7.00.0000/STM, evento 67, ACOR1).
Novamente intimada em 12 de agosto de 2022 (Evento 624), a Ré
interpôs tempestiva Apelação em 17 de agosto próximo (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 625, APELAÇÃO7), anexando também documentos.
Em suas Razões recursais, a Defesa requer a absolvição, nos termos do
art. 439, alínea "a", do CPPM, e, subsidiariamente, em caso de condenação, a
imposição da pena em seu mínimo legal. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
11/26
de justiça e a fundamentação expressa, em observância ao inciso IX do art. 93 da
CF, de forma a configurar o prequestionamento da matéria, bem como para
viabilizar a utilização dos meios de impugnação adequados.
Sustenta, em síntese, que:
a) não há a tipificação do delito de estelionato, pois a reintegração à
Força Naval foi concedida pela Justiça Federal e o que a Acusada recebeu à título de
soldo foi pago diante de determinação judicial, consoante análise das provas pelo
então Magistrado, não sendo perpetrado qualquer ilícito contra a União, pois o
direito e a ordem judicial prevaleceram no caso, e a mudança de posicionamento do
Magistrado do processo cível não é base para embasar a condenação penal;
b) em 2011, a Ré iniciou tratamento ortopédico com o Dr. LUIZ
FABIANO GOMES GULARTE (CRM 31481), o qual afirmou que o plano
emocional e psiquiátrico interferem na percepção dolorosa, e que, no período em
que acompanhou a Acusada, ela nunca gozou de saúde plena;
c) somente foi considerada a oitiva dos profissionais de saúde da
Marinha, arrolados pela Acusação, não tendo valia alguma a documentação trazida
pela parte Ré, bem como os depoimentos das testemunhas de Defesa;
d) o próprio médico informou em seu depoimento que era necessário
que a Acusada evoluísse, de modo que a indicação para o uso de muletas não foi em
todo tempo, e além disso, somente a Ré poderia apontar a dor que sentia, pois a dor
é subjetiva, tendo alegado que houve o desenvolvimento de outras patologias
decorrentes da lesão do pé esquerdo, tais como isquemia, dor crônica, estiramento,
atrofia da panturrilha por desuso dos movimentos, sobrecarga, tendo também
apontado que a paciente tem um tratamento longo e difícil, com intervalos de
imobilização e não imobilização, jamais tendo visto na paciente a intenção de não
andar ou de atrapalhar e procrastinar seu tratamento, e que a incentivou a largar os
imobilizadores, bem como as muletas para melhorar o treino de marcha e força;
e) deve-se aplicar o Princípio do In Dubio Pro Reo, pois as provas da
acusação são frágeis e expressam resultado duvidoso.
Em Contrarrazões (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento
1, CONTRAZ12), o MPM requer a manutenção in totum da Sentença condenatória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aduz que a procrastinação da suposta moléstia teve início em abril de
2014, quando a 1º Ten CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS foi submetida a
exames pela Junta Regular de Saúde do Rio Grande e pela Junta Superior Distrital,
sendo constatado em ambas as perícias a ausência de sequela clinicamente
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
12/26
significativa para impedimento laboral, bem como a aptidão da Acusada para deixar
o serviço militar voluntário, o que levou a Advocacia-Geral da União a requerer a
revogação da antecipação de tutela, que ocasionou com a realização de nova perícia,
em 6 de novembro de 2018, cujo resultado encontra ressonância nas perícias
anteriormente realizadas.
Sustenta a configuração do delito de estelionato, pois houve a obtenção
da vantagem indevida, consistente no recebimento de valores a título de
remuneração, em prejuízo da Marinha, com o induzimento dessa em erro, mediante
a comprovada má-fé da Acusada, pois não apresentava quaisquer dificuldades, a
despeito de sua suposta enfermidade que teoricamente a impossibilitaria de exercer
normalmente suas atividades e, ainda, pelo fato de não ter demonstrado o menor
interesse em submeter-se ao tratamento prescrito, já que seu objetivo não era obter a
cura da suposta enfermidade, mas enriquecer-se ilicitamente, mantendo o vínculo
com a Marinha do Brasil.
Alega que a Acusada tenta encampar tese inédita e estapafúrdia, - não
submetida ao crivo do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal,
razão pela qual deve ser desconsiderada in limine –, de que a percepção dolorosa da
Ré derivaria da fragilidade emocional e psiquiátrica, cujo quadro, supostamente,
teria refletido no quadro clínico das lesões ortopédicas.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pelo não
provimento do Apelo Defensivo para manter inalterada a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM,
evento 8, PARECER1).
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou a ex-1º Ten da Marinha
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, como incursa no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em
regime prisional inicialmente semiaberto, assegurado o direito de apelar em
liberdade e sem a concessão de sursis.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
13/26
Em suas razões de Apelação, a Defesa da Acusada requer sua
absolvição, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos o delito de
estelionato, porquanto os valores recebidos pela Acusada, à título de soldo, foram
pagos em razão de Decisão Judicial. Afirma também que a posterior mudança de
posicionamento do Juiz Federal, da Justiça Federal comum, não é base para um
édito condenatório. Ademais, entende que o Parquet castrense não se desincumbiu
de seu ônus probatório, devendo ser aplicado ao caso o Princípio do in dubio pro
reo (Evento 1; doc. 1).
Não merece prosperar o apelo defensivo.
No que tange aos elementos dos autos, temos que o crime imputado
à Acusada está tipificado no art. 251 do CPM
1 - delito de estelionato -, e consiste na
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou manutenção da
vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A
respeito desse crime, prelecionam Cicero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
2 que, in verbis:
(...) O sujeito ativo do delito no tipo penal do caput do art. 251 pode ser qualquer
pessoa, tanto o militar da ativa, federal ou estadual, como o militar inativo, ou
mesmo o civil, este restrito, exclusivamente, à esfera federal, em face da limitação
constitucional das Justiças Militares Estaduais (...).
O núcleo da conduta na figura do caput é “obter”, ou seja, alcançar, conseguir
vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento
desejado, pela crença de uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da
pessoa induzida (...). É possível, ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma
falsa compreensão da realidade, que é mantida pelo agente pela sua conduta
fraudulenta, configurando-se a modalidade “mantendo em erro”, prevista no tipo
em estudo.
No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram
plenamente comprovadas e incontroversas.
O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da
reforma por meio de fraude, atingiu a cifra de R$ 517.731,75 (quinhentos e
dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), valores
atualizados até 30 de setembro de 2018 (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203;
evento 1; doc. 24; fls. 14-26).
No que concerne à autoria, esta restou sobejamente comprovada.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
14/26
Conforme documentação acostada aos autos, a Acusada ingressou na
Marinha do Brasil, em 1º/2/2010, no quadro de Oficial temporária, para prestar
Serviço Militar Voluntário – SMV, na área de Ciências Contábeis, após ter sido
submetida à inspeção de saúde, em que foi devidamente aprovada sem restrições
(Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 3, fls. 5/19).
Durante marcha, realizada em 3/2/2010, a Acusada sofreu entorse no
tornozelo esquerdo, causada por queda de sua própria altura. Por conta disso,
continuou realizando todas as tarefas do Estágio de Instrução e Serviços (EIS),
exceto as atividades que exigiam esforço físico.
Após a obtenção de 3 (três) prorrogações de tempo de serviço
(2010/2011; 2011/2012; 2012/2013), em que foi considerada “apta com restrições”
nas respectivas inspeções de saúde realizadas, a Acusada foi licenciada, em
8/4/2014, com base em parecer médico que foi julgada “apta para deixar o Serviço
Militar Voluntário", conforme Portaria n.º 163/Com5ºDN (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 1; fl. 12).
Em seguida, a Acusada ingressou com ação de reintegração à Marinha
do Brasil (Ação Ordinária n.º 5002818- 34.2014.404.7101), perante a Justiça
Federal (Processo nº 4-18.2018.7.03.0103; evento 1; doc. 2), na qual obteve, em
30/4/2014, antecipação de tutela (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento
1; doc. 7; fls. 12-15). Em razão desse pronunciamento judicial, a Acusada foi
reincluída ao Serviço Ativo da Marinha do Brasil, em 7/5/2014, conforme Portaria
nº 190/Com5ºDN (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 1; fl. 14).
Ocorre que, em 2/8/2018, o Comandante do 5º Distrito Naval, por
requisição da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé/RS, instaurou Inquérito
Policial Militar para a completa apuração da situação da reforma da Primeiro-
Tenente (RM2-T) CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS (Evento 1; doc. 1; fl.
2).
Ao longo da persecução penal, verificou-se a Acusada agiu
fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de
vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo" (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.0203; evento 13; doc. 2), obtendo para si vantagem econômica ilícita
em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro.
A fraude praticada pela Acusada, consistente na procrastinação de
moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
acometia mais de forma impeditiva ao labor, teve início em abril de 2014, quando,
inconformada em deixar o Serviço Ativo da Marinha, ingressou na Justiça Federal
com ação visando sua reintegração à Marinha do Brasil.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
15/26
Justamente em abril de 2014, a Acusada foi submetida a exames pela
Junta Regular de Saúde do Rio Grande (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203;
evento 1; doc. 9, fl. 19) e pela Junta Superior Distrital, todas vinculadas ao 5º
Distrito Naval (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 10, fls.
1/2).
Nessas perícias, constatou-se a ausência de sequela clinicamente
significativa para impedimento laboral, bem como a aptidão da Acusada para deixar
o serviço militar voluntário.
Além disso, a partir dos resultados periciais, a Advocacia-Geral da
União requereu a revogação da antecipação de tutela. Isso ocasionou a realização de
nova perícia, em 6/11/2018 (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 13;
doc. 12), cujo resultado foi compatível com as perícias realizadas anteriormente:
“12. CONSIDERAÇÕES MÉDICO-LEGAIS:
A autora sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo, o exame do ato pericial foi
sem alterações neste segmento anatômico. A lesão osteocondral do tálus do pé
direito não guarda relação com o trauma inicial e é no outro tornozelo, e
atualmente é o único segmento anatômico comprometido. Apresenta
hipotireoidismo leve e osteopenia densitométrica, sem relação alguma com a
atividade castrense, que podem se manifestar por poliartralgias difusas.
13. CONCLUSÃO:
Não há nexo técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico traumatológico
apresentado pela periciada em tornozelo e pé direito. Não há invalidez ou
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
tornozelo esquerdo.” (Grifos nossos).
Ressalte-se
que,
em
26/3/2019
(processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS; evento 83; doc. 3), a liminar foi revogada pelo Juízo Federal,
tendo a Acusada sido licenciada da Marinha em 28/3/2019, pela Portaria nº
195/Com5ºDN, que tornou sem efeito a Portaria nº 190/2014.
Nesse sentido, frisa-se que, embora a Acusada tenha apresentado
versão diametralmente oposta ao conjunto probatório em suas manifestações em
juízo, praticou as seguintes condutas que foram determinantes para induzir em erro a
Justiça Federal e a Administração Militar: (i) ingressou com ação visando sua
reintegração à Marinha do Brasil, com falso motivo (procrastinação de moléstia
adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de
forma impeditiva ao labor); (ii) agiu fraudulentamente ao simular "invalidez ou
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
16/26
tornozelo esquerdo", com o fim de obter vantagem indevida; (iii) apresentou,
perante a Justiça Federal, comportamento e atitudes diametralmente opostas ao que
apresentava em sociedade.
Assim, denota-se escorreita a disposição contida no édito
condenatório, conforme trecho seguinte (Evento 1; doc. 1):
(...) Diante de todo esse contexto, não restam dúvidas de que a acusada se valeu
intencionalmente de fraude (relatos desmesurados de dor no tornozelo esquerdo e o
alargamento do nexo de causalidade do acidente de serviço para outras moléstias)
para procrastinar o tratamento médico e perenizar a percepção indevida de valores
a que não fazia jus, mantendo a Administração Militar em erro não apenas quanto
à existência/manutenção da lesão incapacitante ao trabalho, mas também da sua
intenção de se recuperar com o tratamento terapêutico que lhe era dispensado.
Do mesmo modo, os depoimentos esmiuçam detalhes da conduta
perpetrada pela Acusada.
Em seu depoimento, a testemunha 1º Ten ROSIMEYRE MOIA
MARTINES, fisioterapeuta da Marinha do Brasil, esclareceu que, ao procurá-la, a
Acusada estava retornando ao tratamento fisioterápico, pois já havia realizado
tratamento com uma antiga fisioterapeuta da policlínica. A Acusada queixou-se da
lesão. A depoente fez a avaliação do caso, analisou os exames e determinou o tipo de
tratamento que deveria ser realizado. Do ponto de vista da depoente, a entorse de
tornozelo apresentada pela Acusada era um caso bastante comum para reabilitar e o
paciente retornar a vida normal, sem sequelas, dor ou problemas físicos posteriores.
Afirmou ter percebido, já nas primeiras sessões, que a Acusada se queixava muito de
dores e não estava disposta a fazer corretamente o tratamento proposto (Processo nº
7000027-93.2019.7.03.0203; evento 374; docs. 6/16).
Durante a quarta sessão realizada, falou para a Acusada que ela deveria
aderir ao tratamento, pois não estava percebendo muita vontade da Acusada em se
recuperar da lesão. Ao referir que a Acusada estava fazendo “corpo mole”, estava se
referindo a execução das atividades propostas, nada tendo a ver com a dor. A
Acusada não demonstrava força de vontade para realizar os exercícios. Destacou
que os exercícios prescritos precisavam do interesse e da disposição do paciente.
Após essa cobrança, a Acusada abandonou o tratamento com a depoente.
Tempos depois, a depoente soube que a Acusada teria retomado o
tratamento com outra profissional. Com a fisioterapeuta anterior, a Acusada também
havia abandonado o tratamento. Lembrou que para chegar à fisioterapia a
Acusada utilizava tornozeleira e muletas. Encontrou a Acusada fora do
aquartelamento, em duas oportunidades, nas imediações da Rodoviária de Rio
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
17/26
Grande e nas proximidades do Supermercado BIG. Nessas oportunidades, a
Acusava andava normalmente pela calçada, sem a utilização de muletas (Processo nº
7000027-93.2019.7.03.0203; evento 374; docs. 6/16).
Em seu depoimento, a 1º Ten ANA PAULA KIRCHHOF SARAIVA,
também fisioterapeuta da Marinha do Brasil, afirmou que, logo que ingressou na
Marinha, em 2013, prestou atendimento à Acusada, 1º Ten CRISTIANE ALVES
BRANCO MARTINS, que, anteriormente, era atendida pelas colegas da depoente,
dentre as quais a 1º Ten ROSIMEYRE. Declarou que a lesão apresentada pela
Acusada era uma entorse no tornozelo, ocorrida em 2010, quando havia ingressado
na Marinha. Afirmou a depoente que este tipo de lesão somente apresenta dor em
caso de grande esforço físico. Declarou também que a Acusada, embora
comparecesse às sessões de fisioterapia regularmente, ausentando-se do tratamento
em raras oportunidades, aparentemente não aderia ao tratamento proposto, porque a
Acusada, apesar de ter mobilidade na perda lesionada, sempre relatava sentir muitas
dores no tornozelo. Ademais, afirmou que, em duas oportunidades, visualizou a
Acusada fora das dependências da Marinha. Nessas ocasiões, a Acusada não
utilizava nenhum dispositivo auxiliar, como muletas, por exemplo, e, inclusive
estava carregando sacolas e um carrinho de feira (Processo nº 7000027-
93.2019.7.03.0203; evento 374; docs. 2/5).
Ainda em seu depoimento, a 1º Ten ANA PAULA KIRCHHOF
SARAIVA declarou que acreditava que a Acusada teria se recuperado da lesão mais
rapidamente, evitando seqüelas, caso tivesse observado e seguido corretamente o
tratamento indicado na fisioterapia. O trauma apresentado pela Acusada era no
tornozelo esquerdo, que posteriormente queixou-se de dores no outro pé e na coluna.
Embora tivesse apresentado uma melhora na entorse do tornozelo esquerdo, a
Acusada permanecia queixando-se de dores na outra perna e nas costas/coluna. Não
pode afirmar com certeza, mas, comparado ao tratamento realizado com outros
pacientes, acreditava que a Acusada estaria dificultando a sua recuperação. Deu alta
à Acusada em 2017. Afirmou que pode dar alta aos pacientes, sem necessidade de
alta
pelo
médico
ortopedista
(Processo
nº
7000027-93.2019.7.03.0203;
evento 374; docs. 2/5).
A seu turno, o Dr. LUIZ FABIANO GOMES GULARTE, médico
ortopedista, testemunha arrolada pela Defesa Técnica (Processo nº 7000027-
93.2019.7.03.0203; evento 374, doc. 17/19), afirmou que, ao revisar o prontuário da
acusada, verificou que o primeiro atendimento ocorreu em 2011. Desde então, presta
atendimento à Acusada. De relevante, afirmou que, sem uma ordem médica, seria
muito estranho que uma pessoa utilize muletas para ir ao consultório médico e não
as utilize para andar pelas ruas.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
18/26
Por sua vez, a testemunha indicada pela defesa, LUSIANA
CARDOSO NASCIMENTO, quando inquirida, declarou ter atendido a Acusada,
realizando fisioterapia aquática. Pelo que se recorda, atendeu a acusada entre 2016 a
2018. O tratamento era realizado duas vezes na semana. A respeito de dois vídeos
constantes no IPM, em que a Acusada aparece utilizando muletas e saindo da
Marinha do Brasil, a depoente afirmou que os movimentos apresentados não
oferecem apoio para o tornozelo lesionado, pois existe pouco apoio para o membro
inferior. Em relação aos dois últimos vídeos apresentados, de dezembro de 2018, em
que a Acusada está exercendo atividades cotidianas, a depoente reconheceu a
apelante. Ao observar as imagens, a depoente não percebeu dificuldades de
locomoção da Acusada. Percebeu que a Acusada utilizou a perna esquerda para subir
o degrau da porta de entrada de sua casa. Aduziu que na maioria das lesões
relacionadas aos membros inferiores, se poupa o membro lesionado. Afirmou que
a Acusada deveria ter usado a perna direita para acesso ao degrau, já que possui
lesão no tornozelo esquerdo, pois o peso é colocado no membro que sobe o degrau.
Afirmou que as imagens que visualizou não são compatíveis com uma pessoa que
relata dor no membro inferior esquerdo no período de 2016 a 2018. Todavia, as
reações dependem da fase em que o paciente se encontra se apresentando dor ou não
(Processo nº 7000027-93.2019.7.03.0203; evento 451; doc. 8/12).
Pelos depoimentos prestados, não há dúvidas acerca da conduta
praticada pela Acusada, consistente na procrastinação de moléstia adquirida durante
o desempenho das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva
ao labor. Destaca-se que tanto a opinião das fisioterapeutas da Marinha do Brasil,
quanto as de uma fisiotepeuta civil, que acompanhava a Acusada em fisioterapia
aquática, caminham no mesmo sentido.
Os depoimentos seriam suficientes para confirmar a prática delitiva.
Entretanto, há mais. Existem imagens que atestam cabalmente que a Acusada agiu
fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de
vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo".
Em julho de 2015, foram feitas imagens da 1º Ten CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS, nas dependências do 5º Distrito Naval, fazendo uso
de imobilização por bota ortopédica e de recursos de apoio para andar. Os vídeos
evidenciam que a militar portava as órteses, mas delas não fazia o uso adequado,
demostrando até mesmo pouca familiarização, uma vez que articulava o tornozelo e
caminhava com as muletas sem fazer o apoio ao chão (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.0203; evento 13; doc. 5).
Em dezembro de 2018, coletou-se imagens da Acusada em via pública,
nas proximidades de sua residência, podendo ser observado que ela caminha com
firmeza e normalidade, carrega sacola de compras, reboca carrinho de volumes e
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
19/26
manuseia sacos de resíduos sem demonstrar qualquer dificuldade (Processo
nº 7000160-72.2018.7.03.020; evento 13; doc. docs. 9, 11 e 13).
Nas imagens, é possível observar que, toda vez que a Acusada subia o
degrau para acessar sua residência, valia-se primeiro da perna esquerda, a qual
recebia todo o peso do corpo para fazer a alavanca para subir. Todavia, não se pode
se esquecer de que este foi o tornozelo lesionado. Ou seja, a Acusada apoia todo o
peso do seu corpo no tornozelo supostamente lesionado, o que não parece
compatível, principalmente quando o faz sem esboçar dor.
Essas imagens guardam harmonia e compatibilidade com os
testemunhos das profissionais de saúde que atenderam a Acusada, os quais já foram
citados neste voto e são consistentes para afirmar que a Acusada não tinha interesse
em realizar adequadamente o tratamento prescrito, porquanto desejava postergar, ao
máximo, a cura, para não perder a renda mensal.
Em coerência com as imagens e os depoimentos prestados em juízo,
tem-se, a partir dos documentos médicos abaixo citados, a constatação, do ponto de
vista técnico, de que a Acusada não possuía, efetivamente, invalidez ou
incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
tornozelo esquerdo.
De início, a Junta Regular de Saúde do Rio Grande - JRS-
RG/COM5DN -, em 3/4/2014, concluiu "com base no quadro clínico atual da
inspecionada e parecer do médico assistente, não apresentando a inspecionada
sequelas funcionais, sendo a hérnia muscular apenas de caráter estético e a osteíte
apresentada na RNM um processo inflamatório residual já tratado pela paciente
com antibiocoterapia (...)" (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento
1; doc. 10; fls. 3/4).
Posteriormente, a Junta Superior de Saúde - JSD/COM5DN -, em grau
recursal, em 08/04/2014, manteve a conclusão de que (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 10; fls. 1/2):
"(...) baseado no exame clínico, nos exames de imagem e parecer do ortopedista,
entende que a paciente é portadora de um discreto processo inflamatório residual,
sem repercussão clínica, comprovada na RNM. Este processo inflamatório é
consequência da entorse sofrida pela inspecionada quando da sua permanência no
EAS e considerado, em AO, como acidente de serviço. Pelo fato de a entorse não
apresentar sequelas clinicamente significativas, que possam impossibilitar a
inspecionada do exercício pleno de suas atividades civis e militares, esta JSD
entende que a inspecionada encontra-se apta para deixar o SMV".
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
20/26
Nessa toada, diante do quadro clínico de abril de 2014, a Junta
Superior de Saúde concluiu pela possibilidade de a Acusada deixar o Serviço
Militar, apesar de ser portadora da CIDX T93.3, doença com relação de causa e
efeito
com
o
serviço
(Processo
nº
7000160-72.2018.7.03.0203;
evento
01; doc. 09; fl. 25).
Diante desse contexto, a Acusada foi licenciada do Serviço Ativo da
Marinha do Brasil, ex officio, em 8/4/2014, através da Portaria nº 163/Com5ºDN, de
08 de abril de 2014 (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 1; fl.
12).
Em 20/1/2015, após ingressar com ação ordinária na Justiça Federal e
obter liminar para permanecer na Força devido ao seu estado de saúde, a Acusada,
por determinação do Juiz Federal, foi submetida a perícia judicial pelo perito
CRISTIANO VALENTIM.
O perito judicial concluiu pela inexistência de sequelas que interfiram
no trabalho da Acusada, dando parecer de apta ao labor (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 12, fls. 14/19). Esse parecer foi posteriormente
ratificado por laudo complementar. Os dois documentos destacaram, inclusive, que a
Acusada poderia ingressar sem restrições nas Forças Armadas (Processo
nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 14, fls. 14/15), vejamos:
LAUDO
"(...) Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora tendo
sofrido a lesão descrita acima, não apresenta incapacidade laborativa para as
suas atividades habituais de contadora, e nem para atividade militar, pois não há
alterações importantes ao exame físico, as quais pudessem impedi-la de executar o
seu trabalho.
(...) Realizou tratamento adequado e está com a lesão consolidada, sem sequelas
importantes que interfiram no seu trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual,
idade e grau de instrução da autora, não será sugerido seu afastamento do mercado
de trabalho, sendo considerada APTA (...)".
LAUDO COMPLEMENTAR
"(...) Em relação à reposta a seus quesitos 7, 10 e 17, quanto ao exercício de
outras atividades profissionais civis, há alguma restrição, eis que a autora, em
que pese ter concluído curso de Ciências Contábeis, não está adstrita apenas ao
seu exercício?
Não, pode realizar qualquer atividade laboral que deseje.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
21/26
Em resposta ao quesito 18, o Senhor Perito entende que mesmo apresentando lesões
que a acometem (CID T93.3 - Sequelas de luxação, entorse e distensão do membro
inferior), a Autora poderia ingressar nas Forças Armadas. Haveria, nesse caso,
restrição à realização de alguma das atividades castrenses?
Sim, poderia ingressar sem restrições" (...). (Grifos nossos).
Apesar dos esclarecimentos do perito judicial, que ratificavam as
conclusões da Junta de Saúde, o Juízo Federal, mantido em erro por laudos
apresentados pela Acusada, não revogou imediatamente a tutela de urgência que
deferira no Processo nº 5002818-34.2014.4.04.7101, tendo determinado a realização
de outra perícia, que somente veio a ser realizada em novembro de 2018.
Assim, a Acusada foi submetida a nova perícia na Justiça Federal, em
novembro de 2018, tendo o expert emitido o seguinte laudo:
“12. CONSIDERAÇÕES MÉDICO-LEGAIS:
A autora sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo, o exame do ato pericial foi
sem alterações neste segmento anatômico. A lesão osteocondral do tálus do pé
direito não guarda relação com o trauma inicial e é no outro tornozelo, e
atualmente é o único segmento anatômico comprometido. Apresenta
hipotireoidismo leve e osteopenia densitométrica, sem relação alguma com a
atividade castrense, que podem se manifestar por poliartralgias difusas.
13. CONCLUSÃO:
Não há nexo técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico traumatológico
apresentado pela periciada em tornozelo e pé direito.
Não há invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por
motivo de segmento tornozelo esquerdo.” (Grifos nossos).
Não causando qualquer surpresa, esse novo laudo do perito
judicial ratifica o primeiro, realizado em 2015, e exclui, de maneira peremptória,
lesão incapacitante no tornozelo esquerdo, quando afirma que: “Não há nexo
técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico traumatológico apresentado
pela periciada em tornozelo e pé direito. Não há invalidez ou incapacidade
laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo
esquerdo”.
Por oportuno, deve-se ser mencionado que, em 26/3/2019, a liminar foi
revogada pelo Juízo Federal, e, em 29 de novembro de 2019, a ação foi julgada
improcedente no primeiro grau da Justiça Federal. Houve recurso para o TRF 4,
autuado sob nº 5002818-34.2014.4.04.7101/RS, tendo a 4ª Turma negado
provimento à apelação, em sessão realizada em 12 de agosto de 2020, cuja decisão
transitou em julgado em 19 de setembro de 2020.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
22/26
Por tudo o que foi trazido, agiu acertadamente o Juízo de piso quando
delineou a fraude perpetrada pela Acusada (Evento 1; doc. 1):
(...) Com efeito, o engodo arquitetado pela acusada para obter reforma definitiva
dissimulada de reintegração tinha por base uma alegada autopercepção
desmesurada da dor no tornozelo esquerdo (e o alargamento do nexo de
causalidade do acidente de serviço para outras moléstias) em consultas médicas e
no tratamento fisioterápico, apesar da ausência de alterações significativas nos
exames de imagem, e a procrastinação da sua alta, mediante comportamento
reiterado de hipersensibilidade a exames clínicos, cuja limitação de movimentos
não era observada em outras atividades cotidianas.
Ante o conteúdo probatório contido nos autos, tanto no que diz
respeito à documentação constante no IPM, quanto no que se refere aos depoimentos
colhidos em juízo e no julgamento improcedente do pleito da Acusada perante a
Justiça Federal de 1º e 2º graus; verifica-se ter restado plenamente comprovada a
responsabilidade penal da Acusada CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS pela
prática do delito previsto no artigo 251, c/c o § 3º, do CPM.
Quanto ao argumento defensivo a respeito da ausência de dolo da
Acusada em fraudar e induzir em erro a administração militar e a administração da
Justiça, baseado em premissas idôneas da vida pessoal e acadêmica da Acusada; o
conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito da Acusada
de procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que
não a acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às
custas do erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para tentar dar ares de
legitimidade aos valores percebidos em razão da fraude praticada.
Nesse sentido, é importante destacar que o mero fato de o Juíz Federal
da Subseção Judiciária de Rio Grande, em 30/4/2014, ter deferido, a título
provisório, precário e não exauriente, o pleito da Acusada de antecipação dos efeitos
da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração à Força na condição
de adida para fins de percepção de tratamento médico adequado e demais direitos
daí decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda, o caráter ilícito e
criminoso da conduta, mas sim o agrava.
Prova disso é que, em 26/3/2019, a liminar foi revogada pelo Juízo
Federal, e, em 29/11/2019, a demanda judicial foi julgada improcedente no primeiro
grau da Justiça Federal, tendo a Sentença sido confirmada pelo Tribunal Regional
Federal.
Na verdade, a utilização de tais subterfúgios e falácias, visando a
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo ao erário, mediante a propositura de
demanda judicial com o propósito de legitimar o recebimento de valores pela
Acusada, determina a sua condenação pelo delito de estelionato.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
23/26
No parecer ministerial, o engodo praticado pela Acusada em
detrimento da Administração Militar, restou definitivamente esclarecido, vejamos
(Evento 8):
(...) Oportuno destacar que embora fosse de conhecimento comum a existência de
Decisão judicial advindo da Justiça Federal favorável à reintegração da Apelante
para o recebimento de tratamento médico adequado, bem como sua remuneração
no período, até posterior decisão daquele juízo, restam indene de dúvidas de que a
Apelante aproveitou-se dessa precária situação para justamente procrastinar tal
tratamento médico com o claro escopo de permanecer com o recebimento de
valores dos soldos nesse período, e não se submeter ao tratamento em busca da
almejada “cura”.
Portanto, tal situação configura o tipo do estelionato, pois a administração militar
foi mantida em erro mediante o ardil quanto à alegação de existência de lesão
incapacitante no tornozelo e na recusa em se submeter ao tratamento
médico/fisioterapêutico que lhe era posto à disposição.
(...) Assim, a comprovação do estado médico da Apelante, inclusive com a
realização de caminhada e de compras denotam que tais atividades sejam
totalmente incompatíveis com a alegação de existência de dor/problema ortopédico
no tornozelo, senão apontam para o auferimento de vantagem indevida, mediante o
recebimento de valores dos soldos que lhe era pago pela administração militar, os
quais supostamente teria direito se, de fato, houvesse relação com a atividade
militar e que necessitassem de tratamento médico adequado ao caso.
Ainda nessa senda, o engodo em situações tais com o claro desiderato de continuar
recebendo vantagem indevida, em face da comprovada recuperação de sua plena
condição de saúde, com a manutenção em erro da administração militar,
caracterizam os elementos objetivos do tipo previsto no art. 251, § 3º do CPM.
Assim, a partir de todos esses elementos que foram devidamente
delineados pelo Juízo a quo, obtém-se a certeza de que a conduta da Acusada foi
fundamental para que a Administração Militar fosse ludibriada e induzida a erro por
mais de 5 (cinco) anos - entre abril de 2014, quando a tutela antecipada foi
deferida, até maio de 2019, data de sua revogação.
Em caso de condenação, a Defesa pugnou pela aplicação da pena no
mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (Evento 1; doc. 3).
Saliente-se que o quantum de aumento da pena decorrente da avaliação
negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é
realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após analisar todo o contexto
do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a
pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há
regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir
nessa fase.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
24/26
Nesse sentido, confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes, in verbis:
(...)
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no
exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da
Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do
benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas
corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (...).
(STF. HC 105802, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 03-12-2012 PUBLIC
04-12-2012). (Grifos nossos.)
Na situação ora analisada, justifica-se a exasperação da pena aplicada à
Acusada, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
As três circunstâncias judiciais (extensão do dano, modo de execução e
insensibilidade e indiferença após o crime), mencionadas na Sentença (Evento 1;
doc. 1), justificam a exasperação da pena-base, porquanto superam os elementos
inerentes ao tipo penal e a gravidade em abstrato do delito.
No tocante a extensão do dano, verifica-se que houve prejuízo vultoso
à Administração Militar no importe de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e
setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), valores atualizados até 30
de setembro de 2018 (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc.
24; fls. 14-26).
Em relação ao modo de execução, consistente no ingresso, por meio de
Advogado, com ação cível de reintegração na Justiça Federal, verifica-se a
apresentação, perante a Justiça Federal, de fatos contrários à verdade, dissimulando
a realidade, com o intuito de obter vantagem indevida, e valendo-se do Poder
Judiciário indevidamente, com fins ilícitos.
Destaca-se que a Acusada ingressou com ação visando sua
reintegração à Marinha do Brasil, com falso motivo (procrastinação de moléstia
adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de
forma impeditiva ao labor). Para tanto, agiu fraudulentamente ao simular "invalidez
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
25/26
ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
tornozelo esquerdo". Esse modo de execução permitiu que a fraude se prolongasse
no tempo, caracterizando a permanência delitiva, por mais de 5 (cinco) anos.
No que diz respeito à atitude de insensibilidade e indiferença após o
crime, as imagens da Acusada em via pública, nas proximidades de sua residência,
coletadas em dezembro de 2018, demonstram que ela caminha com firmeza e
normalidade, carrega sacola de compras, reboca carrinho de volumes e manuseia
sacos de resíduos sem demonstrar qualquer dificuldade (Processo nº 7000160-
72.2018.7.03.020; evento 13; doc. docs. 9, 11 e 13). Esses atos demonstram um
grau, extremamente elevado, de insensibilidade e indiferença com a Justiça Federal
e a Marinha do Brasil.
Ademais, mesmo tendo se apropriado indevidamente de vultosa
quantidade oriunda dos cofres públicos, a Acusada reclamou ao Juízo Federal a
respeito da "falta" do último pagamento na Força Naval, correspondente ao mês de
revogação da tutela de urgência, o que denota a alta dose de insensibilidade com que
agiu após o crime.
Na segunda fase da dosimetria, a pena-base foi mantida por
inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Ausentes causas de diminuição e presente a causa especial de aumento
de pena decorrente de o crime ser praticado em detrimento da Administração Militar,
a dosimetria definitiva da pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
mostra-se escorreita.
No tocante ao sursis, mostra-se inviável a sua aplicação por expressa
vedação legal
3.
No que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena,
correta a fixação pelo Juízo de piso do regime semi-aberto, conforme prevê o art. 33,
§ 2º, alínea "b", do CP
4.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar
provimento à Apelação interposta pela Defesa, com a manutenção da Sentença
condenatória in totum.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352074v28
e do código CRC 15ab8361.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
26/26
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/7/2023, às 16:46:26
1. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete
anos.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. Pp. 1269 – 1271.
3. Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2
(dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: (omissis)
4. Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.§ 2º - As penas
privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado,
observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) regime
semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352074 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-92.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO(A): ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar provimento ao Recurso interposto pela Defesa constituída para, reformando a
Sentença condenatória recorrida, absolver a Ré ex-1º Ten da Marinha CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou a ex-1º Ten da Marinha
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, como incursa no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em
regime prisional inicialmente semiaberto, assegurado o direito de apelar em
liberdade e sem a concessão de sursis.
Em suas Razões recursais (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS,
evento 625, APELAÇÃO7), a Defesa requer a absolvição, nos termos do art. 439,
alínea "a", do CPPM, e, subsidiariamente, em caso de condenação, a imposição da
pena em seu mínimo legal. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e
a fundamentação expressa, em observância ao inciso IX do art. 93 da CF, de forma a
configurar o prequestionamento da matéria, bem como para viabilizar a utilização
dos meios de impugnação adequados.
Sustenta, em síntese, que:
a) não há a tipificação do delito de estelionato, pois a reintegração à
Força Naval foi concedida pela Justiça Federal e o que a
Acusada recebeu à título de soldo foi pago diante de determinação
judicial, consoante análise das provas pelo então Magistrado, não
sendo perpetrado qualquer ilícito contra a União, pois o direito e a
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
2/23
ordem judicial prevaleceram no caso, e a mudança de posicionamento
do Magistrado do processo cível não é base para embasar a
condenação penal;
b) em 2011, a Ré iniciou tratamento ortopédico com o Dr. LUIZ
FABIANO GOMES GULARTE (CRM 31481), o qual afirmou que o
plano emocional e psiquiátrico interferem na percepção dolorosa, e
que, no período em que acompanhou a Acusada, ela nunca gozou de
saúde plena;
c) somente foi considerada a oitiva dos profissionais de saúde da
Marinha, arrolados pela Acusação, não tendo valia alguma a
documentação trazida pela parte Ré, bem como os depoimentos
das testemunhas de Defesa;
d) o próprio médico informou em seu depoimento que era necessário
que a Acusada evoluísse, de modo que a indicação para o uso de
muletas não foi em todo tempo, e além disso, somente a Ré poderia
apontar a dor que sentia, pois a dor é subjetiva, tendo alegado
que houve o desenvolvimento de outras patologias decorrentes da
lesão do pé esquerdo, tais como isquemia, dor crônica, estiramento,
atrofia da panturrilha por desuso dos movimentos, sobrecarga, tendo
também apontado que a paciente tem um tratamento longo e difícil,
com intervalos de imobilização e não imobilização, jamais tendo visto
na paciente a intenção de não andar ou de atrapalhar e procrastinar seu
tratamento, e que a incentivou a largar os imobilizadores, bem como as
muletas para melhorar o treino de marcha e força;
e) deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, pois as provas da
acusação são frágeis e expressam resultado duvidoso.
Em Contrarrazões (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento
1, CONTRAZ12), o MPM requer a manutenção in totum da Sentença condenatória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta a configuração do delito de estelionato, pois houve a obtenção
da vantagem indevida, consistente no recebimento de valores a título de
remuneração, em prejuízo da Marinha, com o induzimento desta em erro, mediante a
comprovada má-fé da Acusada, pois não apresentava quaisquer dificuldades, a
despeito de sua suposta enfermidade que teoricamente a impossibilitaria de exercer
normalmente suas atividades e, ainda, pelo fato de não ter demonstrado o menor
interesse em submeter-se ao tratamento prescrito, já que seu objetivo não era obter a
cura da suposta enfermidade, mas enriquecer-se ilicitamente, mantendo o vínculo
com a Marinha do Brasil.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
3/23
Alega que a Acusada tenta encampar tese inédita e estapafúrdia, - não
submetida ao crivo do Contraditório, da Ampla defesa e do Devido Processo Legal,
razão pela qual deve ser desconsiderada in limine –, de que a percepção dolorosa da
Ré derivaria da fragilidade emocional e psiquiátrica, cujo quadro, supostamente,
teria refletido no quadro clínico das lesões ortopédicas.
Em síntese, consta nos autos que a Acusada 1º Tenente CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS incorreu no crime previsto no art. 251, caput
(estelionato), c/c. § 3º (em detrimento da Administração Militar), do Código Penal
Militar, pois obteve para si vantagem ilícita ao induzir em erro a Administração
Militar, por intermédio do Poder Judiciário, utilizando-se de má-fé e apontando falso
motivo (procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções
militares que não a acometiam mais de forma impeditiva ao labor) para seguir
recebendo seus vencimentos como militar, apropriando-se indevidamente da quantia
de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e
setenta e cinco centavos), conforme Laudo Pericial Contábil, atualizados em 1º de
setembro de 2018, referentes aos valores recebido entre agosto de 2014 e setembro
de 2018 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE24, fls.
14/26), causando, portanto, prejuízo ao erário.
Noticia que a Acusada ingressou na Marinha, no Grupamento de
Fuzileiros Navais de Rio Grande/RS, em 1º de fevereiro de 2010, para o serviço
militar voluntário, tendo sofrido entorse causada por queda de sua própria altura
durante a marcha, em 3 de fevereiro de 2010, o que, em seguida, em meados de
setembro de 2012, teria acarretado hérnia muscular com sintomas persistentes,
restrição de movimentos e da capacidade laboral.
Em 6 de maio de 2014, a Acusada foi licenciada. Contudo, por força da
antecipação de tutela nos autos da Ação Ordinária nº
5002818-
34.2014.404.7101/RS, foi reintegrada ao Serviço Ativo da Marinha, na condição de
adida, com remuneração correspondente ao posto, tendo em vista a suposta
supracitada lesão sofrida durante o desempenho das funções militares.
Considerou o MPM, portanto, que a procrastinação da suposta
moléstia teve início em abril de 2014, quando a Acusada foi submetida a exames
pela Junta Regular de Saúde do Rio Grande e pela Junta Superior Distrital, sendo
constatada, em ambas as perícias, a ausência de sequela clinicamente significativa
para impedimento laboral, bem como a aptidão da Acusada para deixar o serviço
militar voluntário, o que redundou no pedido de revogação da antecipação de tutela
pela Advocacia-Geral da União, o que somente ocorreu após 6 de novembro de
2018, quando houve a realização de nova perícia pelo Juízo, a qual estava em
consonância com as perícias anteriores.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
4/23
Aponta-se que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelo
teor das provas documentais, midiáticas e testemunhais acostada aos autos, as
quais atestaram a má-fé da Acusada, constando nos vídeos anexados que a Ten
CRISTIANE não apresentava qualquer dificuldade de locomoção ou realização
de esforço, a despeito de sua suposta enfermidade.
De início, registro não se tratar do caso já conhecido desta Corte,
referente à Operação Reformados, no Sul do país, em que foi identificado esquema
fraudulento para a concessão de reforma remunerada a militares, em que, a partir de
enfermidades leves e passageiras, os militares procuravam os médicos, que emitiam
laudos falsos e, na sequência, o advogado, também em conluio fraudulento,
ajuizava ações com pedido de reforma, alegando doenças incapacitantes para o
serviço militar e para qualquer atividade laboral na vida civil. Naquela oportunidade,
foram condenados militares, advogados e médicos pelo crime de estelionato.
Registro que não há controvérsia em relação à incorporação da
Acusada, como temporária, em 1 de fevereiro de 2010, para prestar o Serviço
Militar Voluntário na Marinha, mediante processo seletivo para voluntários com
curso superior em Ciências Contábeis, tendo sido considerada apta (processo
7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE3, fl. 05), bem como em
relação ao acidente de serviço sofrido por ela, em 3 de fevereiro de 2010, na OM,
quando marchava em formação, juntamente com os militares recém-
incorporados, para o alojamento onde pernoitariam (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE3, fl. 20). Com efeito, em nenhum
momento questionou-se que a Acusada sofreu uma queda de sua própria altura na
OM, em razão do desnível no pátio, resultando em entorse no tornozelo esquerdo, o
que depois agravou para uma hérnia muscular com sintomas persistentes,
configurando acidente de serviço.
Com o diagnóstico de "hérnia muscular da tíbia esquerda + sequela
de entorse do tornozelo esquerdo", foi constatada pela Junta Regular de Saúde do
Rio Grande (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE9, fl.
19) e pela Junta Superior Distrital (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento
1, IP-PROCE10, fls. 1-2) a ausência de sequela clinicamente significativa para
impedimento laboral, bem como a aptidão da Acusada para deixar o serviço militar
voluntário, tendo sido a Ré licenciada do Serviço Ativo da Marinha do Brasil, ex
officio, em 8 de abril de 2014, com inclusão na reserva não remunerada (processo
7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PORTA1, fl. 12)
Todavia, no Termo de Inspeção de Saúde, de 3 de abril de 2014, da
Junta Regular de Saúde de Rio Grande, consta o laudo de "apto para deixar o SMV,
sendo no entanto portador de CIDX M62.8 doença com relação de causa e efeito
com o serviço" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE9, fl.
19).
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
5/23
Apesar de apontarem pela ausência de sequelas funcionais, registram
que (fl. 24) "caso a hérnia muscular incomode a paciente pode ser feita resolução
cirúrgica e estará solucionado o problema. Quanto à entorse, não apresenta sequela
funcional pela RNM onde só evidencia um pequeno processo inflamatório residual
mas não graves sequelas ou instabilidade articular. Acredito que em no máximo 2
meses a paciente já esteja recuperada do seu tornozelo".
De igual modo, no Termo de Inspeção de Saúde, de 8 de abril de
2014, da Junta Superior de Saúde, consta o laudo de "apto para deixar o SMV, sendo
no entanto portador de CIDX T93.3 doença com relação de causa e efeito com o
serviço, revendo o laudo da JRS/COM5ºDN de 03/04/2014, IS em grau de recurso
de 1ª instância" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE9,
fl. 25).
Ou seja, em todo momento apontaram ser a Ré portadora de CID com
doença com relação de causa e efeito e a Junta Superior Distrital concluiu, embora
pela ausência de sequela significativa que a impossibilitasse de exercer plenamente
suas atividades civis e militares, que a "paciente é portadora de um discreto
processo inflamatório residual, sem repercussão clínica, comprovado na RNM. Este
processo inflamatório é consequência da entorse sofrida pela inspecionada quando
da sua permanência no EAS e considerado, em AO, como acidente em serviço" (fl.
25).
Acrescente-se, ademais, que, mesmo no Extrato, de 6 de maio de
2014, do Termo de Inspeção de Saúde da Inspeção de Saúde realizada na
JSD/COM5DN em 8 de abril de 2014, não houve resposta ao questionamento
referente ao item "4) Há limitação funcional atual?". A Junta Regular de Saúde
também não respondeu a mesma pergunta.
Registrou-se, ademais, a "manutenção das atividades de marcha"
como a "melhor indicação da fisioterapia", bem como a necessidade de "evitar
atividades de alto impacto", a denotar que a Ré ainda estava em tratamento.
Há nos autos também várias Guias Sanitárias com os seguintes
apontamentos: em 15 de agosto de 2012, parecer de apta para prorrogação do tempo
de serviço; em 21 de setembro de 2012, parecer de apta para o SMV com restrições
de atividades que exijam permanência em pé por mais de 30 minutos, por dois
meses; em 5 de dezembro de 2012, parecer de apta para o SMV, com restrições de
atividades físicas de impacto por 90 dias; em 27 de maio de 2013, parecer de apta
para o SMV, com restrições de atividades físicas de impacto por 180 dias, em 3 de
abril de 2014, parecer de apta para deixar o SMV, sendo, no entanto, portadora de
doença com relação de causa e efeito com o serviço (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE20, fls. 2/3).
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
6/23
Constam, ainda, os atestados médicos trazidos pela Defesa com a
indicação de uso de muletas pela Acusada, em 2015 e 2016 (processo 7000027-
93.2019.7.03.0203/RS,
evento
464,
PET1;
processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS,
evento
465, ATESTMED1;
e
processo
7000027-
93.2019.7.03.0203/RS, evento 465, ATESTMED2), e os receituários médicos
psiquiátricos atualizados (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 480,
LAU1 e processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 485, LAUDPERÍ1).
Dessa feita, o fato de ter a Ré sido licenciada nessa situação e tendo
optado por recorrer à via judicial para fins de reversão da decisão não me induz à
certeza de ter havido o dolo de estelionato, até porque a decisão da Justiça Comum
foi também para que ela continuasse com o tratamento, tal como vinha fazendo com
a ida em inúmeras consultas médicas e a realização de exames e de fisioterapia.
Consignaram, ainda, a impressão diagnóstica da ressonância magnética
do tornozelo esquerdo "evidenciando apenas pequena área de osteíte reacional na
extremidade distal da fíbula".
Ora, com todas essas considerações, aliado ao quadro de grande queixa
de dor, entendo plausível a opção pela via judicial, sem que isso implicasse
necessariamente má-fé, tendo a Ré proposto a Ação Ordinária na Justiça Federal do
Rio
Grande
do
Sul
em
25
de
abril
de
2014
(processo
7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE2), com obtenção, em 29 de abril de
2014, de antecipação de tutela para "suspender o ato de licenciamento da autora e
determinar a sua reintegração ao 5º Distrito Naval, nesta cidade, na condição de
adida, para que receba o tratamento médico adequado, bem como sua
remuneração, até ulterior decisão deste juízo", ante a consideração de que "de
acordo com o laudo médico trazido ao feito (evento 1, LAU26), a postulante
apresenta, atualmente, sequela do entorse sofrido e hérnia muscular com sintomas
persistentes" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE7, fls.
12/13), motivo pelo qual foi reincluída no Serviço Ativo da Marinha do Brasil, em 7
de maio de 2014 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PORTA1,
fl. 14).
E como é sabido, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito", sendo permitido a qualquer pessoa pleitear em Juízo o que entender por
direito. Portanto, o fato de ter a Ré ingressado com Ação Cível não lhe impõe a
pecha da conduta ardilosa, pois o que buscava era, justamente, o pronunciamento do
Poder Judiciário acerca da sua pretensão.
Colaciono, por oportuno, o seu depoimento no Interrogatório
Judicial (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 490, ATA1), fielmente
reproduzido em Sentença, o qual julguei bastante concatenado (processo 7000603-
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
7/23
92.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1):
Em seu interrogatório (Evento 489, documentos 04/13), a acusada CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS negou a prática do crime. No exercício da autodefesa,
a acusada afirmou que: (1) foi demitida da Marinha do Brasil em 2014, por estar a
(sic) muito tempo fora da escala de serviço e que se continuasse na condição de
apta com restrição iria para a reserva remunerada; (2) a Marinha do Brasil
informou que a acusada seria demitida e que ela teria que passar por duas
avaliações médicas em duas Juntas de Saúde; (3) na avaliação realizada pela
primeira Juntas de Saúde, em 04 de abril de 2014, foi considerada apta para deixar
o sistema militar voluntário, todavia, portadora do CID 62.8 (outros transtornos
musculares especificados), doença com causa/efeito ao serviço; (4) recorreu à
Junta de Saúde Superior Distrital; (5) na avaliação da Junta Distrital, ocorrida no
dia 8 de abril de 2014, obteve o seguinte parecer: "apto para deixar o sistema
militar voluntário, no entanto, portador do CID T 93.3 (sequelas de luxação,
entorse e distensão de membro inferior), "doença com causa/efeito ao serviço"; (6)
foi demitida nessa situação; (7) o atestado de origem somente foi fechado após ter
sido demitida da Marinha e sem a sua presença, pois, a Portaria 163, de sua
exoneração, é de 8 de abril de 2014 e a Portaria 190, de sua reintegração, é de 7 de
maio de 2014, sendo que o fechamento do atestado de origem ocorreu em 5 de maio
de 2014; (8) indagou ao médico da Junta Superior se poderia ser demitida naquela
situação, em meio a um tratamento de saúde e fazendo fisioterapia; (9) o médico
lhe respondeu que, como médico, não poderia responder sobre os direitos que ela
teria, e que ele fora orientado a agir daquela maneira, e que era ela procurar um
advogado que seria reintegrada; (10) relutou muito em procurar a justiça, porque
considerava uma desonra procurar o judiciário por uma relação de trabalho, que
gostava muito de trabalhar na Marinha; (11) ingressou em juízo no dia 29 de abril,
a "sentença" saiu no dia 2 de maio e, no dia 7 de maio a Marinha lhe reintegrou,
conforme Portaria nº 190; (12) em fevereiro de 2014 (no dia 11/02/14, por 14 dias,
e no dia 26/02/14, por mais 14 dias) usou aquela bota que substitui o gesso, no pé
esquerdo; (13) teria que ser renovado, porém não queriam levar para a Junta,
então, teve que seguir de fevereiro/2014 até dia 8 de abril/2014 andando sem bota
dentro do Comando e com bota em casa; (14) usava a bota ortopédica, no pé
esquerdo, por baixo da farda; (15) nesse período, solicitou atestado médico, pois
devia sair de casa somente para realizar fisioterapia; (16) a partir de abril de 2015,
por sentir fortes dores no pé direito, realizou exame de ressonância magnética que
acusou uma lesão no referido membro inferior com vasta área de inflamação; (17)
ficou afastada durante quarenta e cinco dias; (18) o tratamento ortopédico para a
lesão do pé direito, iniciou em 25 de maio de 2015, tendo que utilizar andador; (19)
foi suspensa a sua ida ao Comando para o registro de presença (que era semanal) e
comunicar o andamento do tratamento e apresentar comprovante das fisioterapias;
(20) ficou afastada só indo para a fisioterapia, porque tinha que andar pulando
com o pé esquerdo, que era o problemático, porque o pé direito não podia tocar o
solo; (21) nesse período, o seu tratamento incluía o uso de muletas; (22) tinha
atestado para portar muletas; (23) todos os meses, ia no seu médico, pagava a
consulta, ele via como era que tava e renovava o atestado para portar as muletas;
(24) durante esses 45 dias, não ia no Comando, mas ia fazer fisioterapia; (25) mais
ou menos em julho, o tratamento foi alterado também com o uso de bota ortopédica
e muletas; (26) usou botas ortopédicas e muletas no período de maio de 2015 a
agosto de 2016; (27) a primeira fisioterapeuta que teve era a Luiziana, que não
tinha comprovante de presença, era apenas um papelzinho que davam com a
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
8/23
indicação do horário que seria; (28) iniciou as sessões de fisioterapia em abril de
2010, que foi quando também iniciou tratamento com o Dr. Fábio, que era médico
credenciado do Comando; (29) o tratamento era para ligação ligamentar; (30)
após 2010, todos que se consultavam com o Dr. Fábio tinham que trocar, porque ele
não tinha mais agendamentos; (31) por isso, foi para o Dr. Luiz Fabiano Goularte;
(32) a Marinha custeou o tratamento até maio de 2016, depois o Médico se
descredenciou porque a Marinha não estava pagando ele; (33) quando teve alta da
fisioterapia, nos documentos não aparece o período de 2010, que a documentação
existente é a partir de 2012, não sabendo o que fizeram da documentação relativa
ao período anterior, que foi realizado com a Luiziana; (34) quando chegou em
2013, com a fisioterapeuta Rosemeire, fez quatro sessões de fisioterapia, que na
época estava trabalhando na ilha de Terrapleno, tinha que caminhar a ilha inteira,
andar de lancha e depois sair da lancha e andar a pé até o ambulatório; (35) por
conta dos problemas no pé e da hérnia muscular, chegava exausta; (35) a
Rosemeire queria que ela ficasse em cima de uma cama elástica com o peso todo do
corpo em cima da perna que tinha rompimento de ligamento e mais a hérnia
muscular; (36) era impossível com a dor que sentia, e até para outra pessoa que
não tenha nada fica difícil ficar equilibrada sem tocar em nada; (37) a
fisioterapeuta insistia nisso, que tentou várias vezes, sendo que uma vez segurou
nas paredes; (38) a fisioterapeuta a mandou continuar, que continuava e ficava
caindo, que continuava e ficava caindo; (39) sentia muita dor e a hérnia fazia a
parte da perna ficar tremendo, que não tinha condições de fazer os exercícios; (40)
as sessões que fez com a fisioterapeuta Rosemeire não aparecem nas
documentações, que a fisioterapeuta não sabe quando foram as sessões, então não
sabe como a fisioterapeuta pode não lembrar de quando fez as sessões, mas afirmar
que a ré não fazia e usar o termo chulo, como se diz no Sul, grotesco até, "corpo
mole"; (41) não procrastinou nas sessões de fisioterapia, que até hoje toma todos os
dias analgésicos para a dor no pé e a dor na canela; (42) se não tivesse interesse
em ficar bem gastaria o quanto gasta, ou o quanto já gastou? Porque as
fisioterapias que fez depois que deixou o comando é ela quem paga, bem como as
consultas médicas com especialistas; (43) não teria sentido pagar se não quisesse
ficar boa; (44) não abandonou o tratamento, porém, muitos dos motivos que a
fizeram deixar de comparecer às sessões de fisioterapia, como o cumprimento de
missões, por exemplo, não ficaram registrados em seu prontuário médico e depois
dá-se a simples definição que a paciente abandonou o tratamento, que isso não é
verdade; (45) quem faz fisioterapia faz para ficar boa, porque fisioterapia não é
hobby e não é agradável de se fazer; (46) as fisioterapeutas estavam sempre
brigando e questionando as requisições do médico, que elas eram fisioterapeutas e
não ortopedistas, que, então, dizia para elas o seguinte: se existe contradição no
tratamento, envia um documento formal para o médico que ele vai responder, que
não adiantaria discutir com ela, porque ela era contadora e, por isso, ia no melhor
ortopedista da região; (47) faltava sensibilidade nas fisioterapeutas para perceber
que nem sempre que um paciente consegue fazer, o outro também consegue, e isso
não era por procrastinação; (48) não é criança, que era uma militar impecável na
sua profissão como contadora; (49) nenhum outro militar tem algo contra ela, só
essas duas terapeutas que falam da procrastinação, mas que elas não seguiam o
tratamento do médico; (50) seguiu o tratamento delas, só que ficar em pé com uma
hérnia muscular e o tendão rompido não era possível, nem mesmo hoje; (51) a
fisioterapeuta Ana Paula fazia muito bem a fisioterapia, muito melhor que a
Rosemeire, que quando via que a acusada tinha um problema, substituía ou
adaptava os exercícios; (52) palavras soltas ao vento juntas criam a
procrastinação, que essa expressão procrastinação; (53) nunca enganou ninguém,
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
9/23
porque nunca foi contratada para ser atriz dentro da Marinha, mas para ser uma
militar do quadro técnico como contadora; (54) sempre fez tudo impecavelmente;
(55) sua CR tem mais de 15 folhas, com dedicatórias de uma página, com
credenciais de segurança reservada, coisas que RM2 não têm; (56) sempre foi
impecável, mas esse IPM com essa procrastinação e essa história das muletas, usa
muletas, não usa muletas, que só usou muletas quando fez o treinamento
ortopédicos com botas modelo robofoot, em fevereiro/2014 e maio/2015 a
agosto/2016, e dois meses depois, porque ainda não tinha força na perna porque
aprendeu a ficar com a bota que pesa 1kg; (57) a Portaria de exoneração é de 08
de abril e não 06 de maio; (58) a Portaria n° 90 é de 07 de maio; (59) a perícia de
06 de novembro da petição da advogada da União não ocorreu e tem como
comprovar pelas presenças na fisioterapia e hidroterapia; (60) a última perícia que
fez pela justiça foi em 26/09/2018 da Justiça Federal; (61) fez outras perícias pela
Marinha; (62) a alta que recebeu da fisioterapeuta foi feita sem uma Junta de
Saúde; (63) no seu prontuário, não apareciam as fisioterapias que fez em 2010;
(64) não está fazendo o tratamento correto atualmente, porque não possui recursos
financeiros suficientes para custeá-los; (65) deixou de realizar hidroterapia, e
realiza uma sessão de fisioterapia por semana; (66) na época em que utilizava a
bota ortopédica e muletas, as usava diariamente, só retirando para dormir, tomar
banho e fazer fisioterapia; (67) a afirmação que em 2013 usava bota ortopédica,
andador e muletas não é verdadeira, porque nesse ano estava na ilha de terra plena
e não seria possível usar esses apetrechos; (68) em razão de prestar serviço na ilha
de terra plena por aproximadamente um ano, isso aumentou consideravelmente a
sua lesão e a hérnia muscular, porque foi abrindo o músculo de tanto caminhar em
terreno arenoso, subir escadas; (69) teve um dia que desmaiou de dor; (70) usava
um tubo de biofenac por dia, subindo e descendo as escadas; (71) quando foi vista
na via pública sem utilizar andador, muletas ou bota ortopédica, carregando um
carrinho de feira, afirmou que eram apenas fraldas e roupas íntimas que trazia no
carrinho; (72) quanto à afirmação de duas fisioterapeutas, no sentido de que ela
não estaria se esforçando nos exercícios fisioterápicos, visando curar a lesão,
afirmou que se esforçava, a ponto de realizar sessões de fisioterapia
complementares em outra clínica, denominada Pró Coluna; (73) teve que fazer
complemento da fisioterapia, porque a fisioterapeuta Ana Paula não concordou
com o treino de marcha que a acusada precisava para andar de bota ortopédica e o
"Doutor" disse que tinha que aprender a andar; (74) confirma ter feito quatro
sessões de fisioterapia com a fisioterapeuta Rosimeyre por ser honesta, porque
essas sessões não aparecem na documentação da Marinha nem na sua
documentação; (75) faz fisioterapia para não perder o movimento do pé esquerdo,
porque se parar de fazer perde o movimento; (76) tem dias que o pé está muito bem,
tem dias que está frouxo, aí tem que andar com tornozeleira, que tem dias que
levanta e ele está comprimido, aí tem que colocar em um balde de água quente;
(77) quanto às suas filmagens caminhando na via pública normalmente, em alguns
dias não tem dor, porém faz uso de analgésicos diariamente; (78) sobre o carrinho
de feira, que se a pessoa souber usá-lo não carrega peso, porque ele foi feito
justamente para ser usado nesse sentido pelas vovós; (79) sobre a filmagem
utilizando muletas incorretamente, não sabia usá-las no início, que seu médico
passou para que ela aprendesse, mas as fisioterapeutas não seguiam as requisições
do profissional, tendo que aprender e treinar em casa; (80) no vídeo, estava nos
primeiros dias do tratamento usando muletas, que complica também porque é
canhota e o pé lesionado é o esquerdo; (81) no vídeo dá pra ver que a pessoa não
sabe usar a muleta; (82) depois aprendeu com seu médico, e treinando em casa;
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
10/23
(83) solicitou seu prontuário da fisioterapia a Marinha desde que teve alta, mas
nunca lhe entregaram; (84) ligou para a ouvidoria, enviou e-mail, mas nunca lhe
responderam; (85) atualmente, está licenciada da Marinha.
Aliado a ele, colaciono também o depoimento prestado pelo principal
médico ortopedista (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 375, ATA1),
que acompanhou a Acusada ao longo de todo o período, o qual não teve a
veracidade de seu diagnóstico contestada pela Acusação, tampouco pelo Conselho,
não havendo qualquer suspeita de conluio com a Ré ou de que tenha agido com má-
fé, tendo sido perfeitamente pormenorizado na Sentença, in verbis (processo
7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1):
Por sua vez, a testemunha Luiz Fabiano Gonçalves Goularte, ouvida em Juízo
(Evento 374, vídeos 17/19), narrou que: (1) atende a ré desde 2011, e segue a
atendendo até o presente momento; (2) a lesão inicial da acusada foi no tornozelo
esquerdo; (3) quando começou a atendê-la, já fazia cerca de um ano da lesão; (4)
não foi o médico que tratou a lesão inicial; (5) posteriormente, a acusada
desenvolveu lesão no tornozelo direito e lesões na coluna; (6) uma coisa são os
exames de imagem da paciente e outra coisa é a questão da sintomatologia, que na
sua experiência profissional já viu os mais diversos tipos de pacientes reagindo das
mais diversas maneiras a lesões, então o que às vezes incapacita o paciente não era
a lesão em si, mas sim a dor que ele sente; (7) a acusada o procurou relatando uma
dor de difícil controle, apresentando vários graus de déficits funcionais em função
da dor; (8) se for se ater apenas aos exames de imagem, pode-se ter um fator de
confusão; (9) pela sua avaliação, o entorse inicial lesou duas coisas: lesou o
ligamento do tornozelo chamado ligamento fíbulo-talar anterior e causou uma
hérnia muscular na perna dela; (10) temos na musculatura da perna uma espécie
de membrana ao redor do músculo, e algumas eventos traumáticos podem fazer
com que essa membrana rasgue por dentro; (11) quando isso acontece, o músculo
forma uma herniação, ficando como uma bola quando contraído e isso acaba
gerando falta de circulação (isquemia) e dor; (12) outra coisa que acontece em
alguns pacientes com esse tipo de lesão, e que não é muito frequente, é uma dor
crônica na lateral do tornozelo, porque existe um nervo sensitivo que passa
próximo; (13) por ser um nervo extremamente fino, não se consegue detectá-lo no
exame de imagem e aí se tem que acreditar na boa-fé e naquilo que o paciente fala,
e se que o que ele fala é compatível com o exame físico; (14) o que a acusada teve,
no seu julgamento, foi exatamente esse quadro; (15) a fisioterapia melhorou muito
o quadro clínico da ré; (16) a acusada chegou inicialmente com alteração de
movimento e de atrofia da panturrilha pelo desuso, que ao longo do tempo ela teve
altos e baixo; (17) as vezes, quando se tem uma lesão no tornozelo, acabamos
transmitindo nossa carga para o lado que está saudável e isso pode acarretar
sobrecarga ao longo do tempo e isso infelizmente também aconteceu com ela; (18)
se teve vários percalços ao longo do tempo em que teve que usar imobilizações,
tirar imobilizações, mandar para fisioterapia, hidroterapia, reforço muscular; (19)
ela fez várias coisas ao longo do tempo; (20) a acusada teve altos e baixos, mas nos
últimos anos vem tendo uma melhora; (21) o tratamento da acusada foi longo e ela
tem uma resposta particular à dor; (22) tem dias que estamos melhor e suportamos
melhor a dor; (23) não tem como julgar a fisioterapia, porque não estava presente;
(24) como médico, tem que acreditar na boa-fé do paciente, que existem pessoas
que é notório que tentam enganar, mas que sinceramente não acha que seja o caso
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37f...
11/23
da acusada; (25) foi um tratamento muito longo, que fica difícil responder
perguntas pontuais, porque a acusada teve períodos de muita restrição e períodos
com restrição intermediária, onde ele mantinha a lesão imobilizada, mas queria que
ela fizesse fisioterapia para ganhar analgesia de movimento, e depois teve vezes
que realmente a estimulou muito a largar o imobilizador, a bota e a muleta, bem
como a melhorar o treino de marcha e ganhar os sentidos que a gente precisa, que
usando termos técnicos seria prospecção, força muscular, movimento; (26) a
fisioterapia melhora muito e é indicada para esse tipo de patologia da ré, mas se
tem uma ressalva infelizmente não somos máquinas, a grande maioria das pessoas
melhoram sim e a acusada melhorou muito, mas infelizmente não temos essa
relação matemática de determinar que todos os pacientes que fazem fisioterapia
corretamente realmente vão ter o melhor resultado; (27) falou dos casos de
cirurgias que diferentes pessoas têm diferentes respostas ao mesmo procedimento;
(28) se o paciente dificultar ou não realizar a fisioterapia, isso pode retardar a
resolução do problema; (28) a fisioterapia é feita com indicação médica e quando
há indicação é porque realmente acredita que ela pode funcionar e beneficiar o
paciente e, como qualquer tratamento, se o paciente não aderir ao tratamento
obviamente ele não terá a melhor resposta possível; (29) a dor é um fenômeno
subjetivo, que cada um de nós ao longo das nossas experiências ao longo da vida
temos uma determinada reação; (30) a dor tem a ver com o dano ao tecido, mas
também com as nossas experiências e vivências que temos ao longo do tempo; (31)
pessoas que têm quadros de maior ansiedade e de maior depressão têm um padrão
de sentir, ou melhor, um limiar pra dor mais baixo, elas sentem mais dor, outras,
por outro lado, nos surpreendem de forma fantástica, pacientes com traumas muito
grandes e com lesões graves que sentem muito pouca dor; (32) a princípio, a menos
que tenha qualquer motivo para pensar que o paciente não esteja agindo de boa-fé,
sempre tem que acreditar no que ele diz, tanto que pede para o paciente quantificar
a dor de 0 a 10 tentando colocar em parâmetros objetivos algo que é altamente
subjetivo; (31) seria estranho se, contrariando uma orientação médica, um paciente
fosse surpreendido usando imobilização ou muleta em uma ocasião e em outras
não.
Assim, fica difícil entender, à toda evidência, pela má-fé da Acusada,
bem como pela acusação de que estaria mantendo a Administração Militar em erro,
pois, além de estar acobertada pela decisão judicial obtida perante a Justiça Federal,
repita-se, para que também pudesse continuar com o tratamento, possui o amparo do
médico ortopedista que a acompanhou durante a maior parte do tempo, o qual trouxe
a Juízo plausível explanação para o quadro apontado pela Ré.
O próprio Conselho, embora tenha suposto que o médico também teria
sido enganado pela Ré, entendeu pela veracidade e concatenação do depoimento do
médico -, o que, aliado aos laudos médicos, bem como registros das próprias juntas
de saúde da OM, que continuaram a apontar CID para doença e até mesmo
mencionando a possibilidade de necessidade cirúrgica para a Ré, impede a
conclusão, com a certeza necessária, pelo dolo de fraude, imprescindível para a
condenação pelo crime de estelionato, ainda mais ante a cominação de tão elevada
pena.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
12/23
Foram também elencados como testemunhas do Ministério Público
Militar o orientador e coordenador do programa de pós-graduação que a Acusada
participou, TIAGO WICKSTROM ALVES, e o professor e orientador da Acusada,
entre 2011 e 2014 na UNISINOS, MARCOS TADEU CAPUTI LÉLIS (processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 375, ATA1), tendo ambos confirmado que a
Ré informou sobre a dificuldade de locomoção decorrente de uma lesão.
A testemunha TIAGO TIAGO WICKSTROM ALVES mencionou que
quando comparecia para receber orientações relativas à dissertação, ela sentava em
uma cadeira e apoiava o pé em outra e que foi orientador da Acusada em 2012 ou
2013, pelo que lembra, durante o período de um ano, no qual tinha mais ou menos
um encontro por mês com ela.
Por seu turno, a testemunha MARCOS TADEU CAPUTI LÉLIS
disse que ela chegava mancando na sala, devido a uma lesão na perna; não se
recordava das muletas ou do andador, mas lembrou da Acusada com a perna
enfaixada.
A testemunha de Defesa Dr. PAULO RICARDO SANTOS
NUNES (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 490, ATA1) (Evento 489,
documentos 02/03), psiquiatra da Ré, informou que foi procurado pela Acusada, em
2013, em razão de algumas sensações, sentimentos e dificuldades cotidianas.
Pontuou que conversou com ela durante muito tempo sobre os problemas que ela já
tinha passado e que vinha passando e a grande queixa era estar sendo julgada por
algo que não praticou. Disse que não tinha dados suficientes para afirmar que ela
teria praticado estelionato, pois em nenhum momento percebeu nela a disposição
para isso. Mencionou que a suposta perseguição sofrida era por parte de agentes da
Marinha que a seguiam, tiravam fotos e filmavam, o que pode ter agravado seus
problemas psíquicos, pois qualquer pessoa que se sente perseguida entra num
estado paranóide e, com certeza, isso altera qualquer nível de consciência e cada ser
humano responde diferentemente ao estado de ansiedade.
Colaciono, ainda, os depoimentos das fisioterapeutas arroladas
pelo
Ministério
Público
Militar, ANA
PAULA
KIRCHHOF
SARAIVA
e ROSIMEYRE MOIA MARTINEZ (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS,
evento 375, ATA1), e pela Defesa, MARINA CHAVES WEBBER e LUZIANA
CARDOSO NASCIMENTO (processo 7000027-93.2019.7.03.0203/RS, evento 452,
ATA1). Por oportuno, colaciono o teor das oitivas nos exatos termos da Sentença,
porquanto fielmente reproduzidos, in verbis:
A testemunha 1º Ten. Ana Paula Kirchhof Saraiva, ouvida em Juízo (Evento 374,
vídeos 02/05), disse que: (1) tem conhecimento dos fatos objeto da denúncia; (2)
logo que ingressou na Marinha, prestou atendimento à acusada, que,
anteriormente, era atendida pelas suas colegas, dentre as quais a 1º Ten.
Rosimeyre; (3) pelo que lembra, iniciou o atendimento da acusada em 2014; (4) a
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
13/23
acusada sempre compareceu às sessões de fisioterapia, ausentando-se do
tratamento em raras oportunidades, mas o que aparentava era que ela não aderia
muito ao tratamento proposto, porque a acusada sempre relatava sentir muitas
dores no tornozelo; (5) na verdade, a principal queixa da acusada era dor, ela tinha
funcionalidade/mobilidade do membro, mas sempre relatava dor; (6) a dor é uma
coisa subjetiva, uma sensação, então tentava ir de acordo com o que a acusada lhe
falava; (7) com o passar do tempo, porque a acusada permaneceu por muito tempo
realizando sessões de fisioterapia, o que deu a entender é que realmente não existia
uma vontade da acusada de realmente fazer o tratamento proposto para ficar boa;
(8) a ré perdeu muita massa muscular, ficando com a perna literalmente meio
atrofiada, ficou muito fina a perna dela; (9) a acusada precisava fazer reforço
muscular, porque o músculo protege as articulações; (10) por conta dos relatos de
dores, não conseguia progredir no tratamento, então era bem complicado nesse
sentido; (11) o tratamento apresentou várias fases; (12) teve fase em que a acusada
comparecia ao tratamento utilizando um andador, depois muletas nos dois braços,
muleta em um braço só; (13) teve ocasião que ela fazia uso de bota imobilizadora
ou tornozeleira; (14) durante o tratamento, sempre pedia para que ela retirasse,
que nunca houve uma dificuldade de fazer o tratamento por causa do uso dos
aparelhos; (15) a lesão inicial da acusada era uma entorse no tornozelo, ocorrida
em 2010, quando já havia ingressado na Marinha; (16) ingressou na Marinha em
2013 e só começou a atender a acusada em 2014; (17) a acusada ficou com uma
hérnia muscular crônica; (18) este tipo de lesão vai doer em caso de grande esforço
físico; (19) em duas oportunidades, visualizou a acusada fora das dependências da
Marinha/ambiente militar; (20) em tais oportunidades, a acusada não utilizava
nenhum dispositivo auxiliar, como muletas, por exemplo, e, inclusive, estava
carregando sacolas e um carrinho de feira; (21) só foram essas duas vezes que viu
a acusada fora do ambiente militar; (22) achou estranho o fato de a acusada
utilizar muletas quando se dirigia para o tratamento fisioterápico e fora do
ambiente militar não as utilizá-las; (23) confirma as declarações prestadas em sede
de inquérito policial militar e reproduzidas na Denúncia; (25) a acusada era
assídua na fisioterapia, porém, no seu entendimento profissional, pelo tempo de
lesão que já era muito longo, a queixa de dor poderia ser também pela falta de
reforço muscular; (26) se o músculo está forte, ele protege a articulação; (27)
acredita que a acusada teria se recuperado da lesão mais rapidamente, evitando
sequelas, se tivesse observado e seguido corretamente o tratamento indicado na
fisioterapia, embora isso seja sempre uma incógnita, pois podem acontecer
problemas no meio do caminho; (28) acredita que se a acusada fizesse o tratamento
bem direitinho, ela teria apresentado outro quadro, que ela teria melhorado ou,
pelo menos, não estaria tão ruim como ela falava; (29) o trauma apresentado pela
acusada era no tornozelo esquerdo, mas com o passar do tempo ela queixou-se de
dores no outro pé e na coluna; (30) foram feitos exames e realmente ela
apresentava uma inflamação óssea no outro pé; (31) na fisioterapia, elas tratavam
um pouco das duas coisas; (32) a acusada vinha com outras queixas, como dores na
coluna, e a tentava fazer o tratamento dentro das queixas da ré; (33) em 2018, já
não atendia mais a ré, porque havia dado alta para ela da fisioterapia em
maio/2017, sugerindo outros tratamentos, como o reforço muscular; (34) embora
tivesse apresentado uma melhora na entorse do tornozelo esquerdo, a acusada
permanecia queixando-se de dores na outra perna, nas costas; (35) acredita que a
acusada teve uma recuperação no tornozelo esquerdo, mas, como ela ficou com
uma lesão, também em consequência do entorse, na região anterior da perna, que é
tipo uma hérnia muscular mesmo, aquilo permaneceu, porque não iria regredir, mas
que acredita que aquilo não comprometeria a atividade laboral, que não era uma
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
14/23
coisa assim grave; (36) no tornozelo esquerdo, a acusada teve uma melhora, mas a
queixa de dor sempre se manteve; (37) não se lembra exatamente o que a acusada
falava, mas ela dizia, por exemplo, no caso da queixa de dor no outro membro, que
estaria forçando muito a outra perna para proteger o tornozelo; (38) explicava que
a acusada não poderia fazer isso, porque era uma lesão crônica, que o correto é
não proteger o membro afetado, tentando usar de forma adequada os dois
membros; (39) não se lembra da justificativa que a ré usava no caso de dores nas
costas; (40) pensando comparativamente com outros pacientes, acredita que a
acusada estaria dificultando a sua recuperação; (41) deu alta da fisioterapia à
acusada em 2017; (42) é complicado falar qual seria o tratamento correto que a
acusada deveria seguir, porque são várias fases, mas que quando começou a
atender a acusada, fez a parte de alívio de dor/analgesia; (43) nessa parte, a ré
fazia tudo que era para o alívio de dor, que normalmente era eletroterapia e
aparelhos; (44) depois disso, como viu que o membro dela estava funcional e tinha
amplitude de movimento total, que já poderiam começar com um reforço muscular;
(45) o que faltava realmente era um reforço muscular, porque a acusada teve uma
grande atrofia e perda muscular mesmo; (46) o plano de tratamento proposto era
de exercícios de ganho de força muscular, de equilíbrio, de ganho de coordenação
motora do membro; (47) a ré até tentava, ela fazia, mas com "um corpo mole", não
fazia de forma adequada; (48) pode dar alta aos pacientes da fisioterapia, sem
necessidade de alta pelo médico ortopedista; (49) a acusada sempre apresentava
um novo laudo do médico ortopedista solicitando a continuidade do tratamento com
reforço muscular e analgesia; (50) antes de dar alta, entrou em contato com o
ortopedista, comunicando os motivos da alta, e ele lhe disse que a ré relatava um
quadro de dor muito intenso, ao que falou que o problema era que a ré não tinha
alteração de funcionalidade, e que a fisioterapia busca o ganho de funcionalidade;
(51) falou para o médico que iria dar a alta dela; (52) atendeu a ré a partir de
dezembro de 2013 até o mês de maio de 2017; (53) não dava recomendação para a
imobilização do tornozelo para a ré, quem fazia esta orientação era o médico
ortopedista; (54) o médico recomendava andador e recomendou em 2015 treino de
marcha com andador, uso de bota e muletas, mas que isso oscilava; (54) tinha vez
que a acusada usava andador, outras vezes botas, muletas, tornozeleiras; (55) isso
normalmente vinha com a solicitação do médico; (56) a acusada veio com uma
lesão ligamentar; (57) a analgesia e a prospecção seriam os objetivos do
tratamento da lesão da acusada.
Já a testemunha Rosimeyre Moia Martines, ouvida em Juízo (Evento 374, vídeos
06/16), falou que: (1) ao procurá-la, a acusada estava retornando ao tratamento
fisioterápico, pois, já havia realizado tratamento com uma antiga fisioterapeuta da
policlínica; (2) a acusada queixou-se da lesão; (3) fez a avaliação do caso,
analisou os exames e determinou o tipo de tratamento que deveria ser realizado; (4)
do seu ponto de vista, a entorse de tornozelo apresentada pela acusada era um caso
bastante comum para reabilitar e o paciente retornar a vida normal, sem sequelas,
dor ou problemas físicos posteriores; (5) percebeu, já nas primeiras sessões, que a
acusada se queixava muito de dores e não estava disposta a fazer corretamente o
tratamento proposto; (6) durante a quarta sessão realizada, falou para acusada que
ela deveria aderir ao tratamento, pois não estava percebendo muita vontade da
acusada em se recuperar da lesão; (7) que os exercícios prescritos precisam do
interesse e da disposição do paciente; (8) após essa cobrança, a acusada
abandonou o tratamento; (9) tempos depois, soube que a acusada teria retomado o
tratamento com outra profissional; (10) a experiência que teve com a fisioterapia
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
15/23
da acusada foi bem curta; (11) com a fisioterapeuta anterior, a acusada também
havia abandonado o tratamento; (13) para chegar à fisioterapia, a acusada
utilizava tornozeleira e, às vezes, muletas; (14) encontrou a acusada fora do
aquartelamento, em duas oportunidades, nas imediações da Rodoviária de Rio
Grande e nas proximidades do Supermercado BIG; (15) nestas oportunidades, a
acusada andava normalmente pela calçada, sem a utilização de muletas; (16) acha
que a acusada não a viu nas duas oportunidades; (17) confirma as declarações
prestadas no inquérito policial militar; (18) atendeu a acusada no início do ano de
2013, não podendo confirmar o mês com certeza; (19) apresentou à acusada uma
sequência de tratamentos e exercícios que elaborou; (20) ao referir que a acusada
estava fazendo "corpo mole", estava se referindo à execução das atividades
propostas, nada tendo a ver com a dor; (21) a acusada não demonstrava força de
vontade para realizar os exercícios.
(...)
A testemunha Marina Chaves Weber, ouvida em Juízo (Evento 451, documentos
02/07), declarou que: (1) a acusada lhe procurou a fim de realizar sessões de
fisioterapia, após ter realizado tratamento com outros fisioterapeutas; (2) fez
alguns comentários sobre as lesões constatadas ao examinar a acusada, fazendo a
leitura da ficha dela; (3) as demais patologias desenvolvidas pela acusada, como a
hérnia muscular, foram causadas pela primeira lesão no tornozelo; (4) entende que
a lesão poderia impedir a acusada de fazer exercícios e ficar muito tempo em pé,
porém poderia exercer atividade sentada; (5) tem dias que a acusada queixa-se de
mais dores e que em outros nem tanto; (6) a acusada sente dores na hérnia, mas que
o local que ela tem sentido mais dores ultimamente é no tornozelo mesmo; (7) acha
que a acusada tem muita limitação de força e o condicionamento físico que está
enfraquecido; (8) na sua visão, a hérnia foi consequência da lesão que a acusada
sofreu na marcha (entorse do ligamento no tornozelo) e causa limitações na
acusada; (9) trabalha em uma clínica familiar e faz curso de pilates e
especialização em acupuntura; (10) começou a atender a acusada no dia 15 de
maio de 2017; (11) continua prestando atendimento semanal à acusada; (12) não
sabe se o pagamento era feito pela Marinha do Brasil; (13) não pode afirmar
categoricamente que a hérnia muscular era consequência da lesão do tornozelo,
mas, quando fez a avaliação, a acusada já apresentava a hérnia muscular; (14)
recebe as informações do paciente e trata de acordo com as queixas que ele relata;
(15) acredita que a hérnia foi causada pela lesão no tornozelo, pelo que lhe relatou
a acusada, mas que tudo é possível, que a hérnia poderia ter sido causada também
por um movimento com levantamento de muito peso, como, por exemplo, uma
academia, mas não acredita que tenha sido o caso; (16) a acusada ligava às vezes
comunicando que não realizaria a sessão de fisioterapia, pois estava com muita
dor; (17) a acusada não utilizava andador ou muletas; (18) quando o paciente vem
com muletas, é porque o médico a prescreveu, e chega no ponto que o paciente não
precisa mais de muleta, e também é o médico quem libera o paciente do uso das
muletas; (19) reconhece a acusada nos vídeos constantes no IPM e que, pelas
imagens observadas, a acusada não estava utilizando as muletas da forma correta
e, inclusive, não necessitaria de muletas para se locomover, pois estava usando o
apoio dos pés; (20) os movimentos observados nos vídeos apresentados, de
dezembro de 2018, não teriam relação com a lesão porque esta limita o esforço e
não a marcha; (21) quando a acusada não está sentido dor, é possível se locomover
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
16/23
normalmente; (22) a forma de locomoção da acusada em dezembro de 2018 é
compatível com treino de marcha feito na clínica; (23) conheceu a acusada em
2017.
Já a testemunha Luziana Cardoso Nascimento, ouvida em Juízo (Evento 451,
documentos 8/12), declarou que: (1) atendeu a acusada, realizando fisioterapia
aquática; (2) quando a acusada iniciou o tratamento, apresentava uma lesão no
membro inferior esquerdo e algumas algias na coluna; (3) a própria acusada
encerrou o tratamento de fisioterapia aquática sem que tivesse recebido alta
fisioterápica; (4) a acusada apresentava uma lesão no tornozelo esquerdo; (5) não
pode afirmar que a lesão evoluiu para outra parte do corpo; (6) a acusada relatava
algias em outras articulações, mas, não pode afirmar que a lesão no tornozelo
esquerdo tenha ocasionado as outras queixas; (7) atendeu a acusada entre 2016 a
2018, pelo que se recorda; (8) o tratamento era realizado duas vezes na semana; (9)
percebeu pouca evolução no tratamento da acusada; (10) a acusada relatava sentir
muitas dores e, por essa razão, muitas vezes não conseguia realizar o exercício
proposto dentro d'água; (11) é formada em fisioterapia desde 1999, com
especialização na área de ortopedia, já foi RM2 na Marinha do Brasil, atualmente é
coordenadora de três cursos da saúde numa instituição privada na cidade de Rio
Grande/RS; (12) a terapia aquática é muito utilizada para os pacientes que
precisam realizar os exercícios no qual a ação da gravidade muitas vezes seja
ausente para causar impacto articular na articulação acometida; (13) os resultados
da terapia aquática para lesões de tornozelo são satisfatórios; (14) não se recorda
o grau da lesão apresentada pela acusada; (15) nos vídeos constantes no IPM, se
tratava do uso de muletas canadenses, e que a função desse tipo de muleta é suprir
apoio ao membro inferior lesionado; (16) os movimentos apresentados nos vídeos
não ofereciam apoio para o tornozelo lesionado, pois existia pouco apoio corporal;
(17) não tem como fazer uma análise mais minuciosa da marcha da paciente pelos
vídeos; (18) reconhece a acusada nos dois últimos vídeos apresentados, de
dezembro de 2018; (19) ao observar as imagens, não percebeu dificuldades de
locomoção da acusada; (20) percebeu que a acusada utilizou a perna esquerda
para subir o degrau da porta de entrada de sua casa; (21) na maioria dos casos, se
poupa o membro lesionado; (22) se a pessoa está com uma lesão no tornozelo
esquerdo, o normal é utilizar-se da perna direita para ter acesso ao degrau; (23)
quando se usa uma perna para subir um degrau o peso corporal é a alavanca que
faz a subida do degrau, assim se coloca todo o peso corporal no membro usado;
(24) as imagens que visualizou não são compatíveis com uma pessoa que relata dor
no membro inferior esquerdo, todavia, as reações, dependem da fase em que o
paciente se encontra, não podendo afirmar que todos os dias a paciente relatava
dor no tornozelo esquerdo, mas que numa boa parte do tratamento a acusada
relatava dores; (25) também não pode afirmar que no dia da filmagem a paciente
não estaria com dor e usou o membro lesionado, mas pode afirmar que na maioria
das vezes os pacientes com lesão poupam o membro lesionado e colocam o membro
sadio à frente para subir as escadas; (26) conhecia a acusada antes de 2016, pois,
quando serviu à Marinha, a acusada foi sua paciente; (27) serviu à Marinha de
2005 a 2012; (28) não conhece os detalhes relacionados à causa da lesão da
acusada; (29) pelo que se lembra, a acusada foi encaminhada ao serviço de
fisioterapia da Marinha com relato de entorse no tornozelo esquerdo em
treinamento militar, mas que não sabe detalhes de como ocorreu o acidente; (30)
não soube de nada relacionado ao licenciamento da ré; (31) no período de 2016 a
2018, a acusada realizava tratamento fisioterápico duas vezes por semana; (32) a
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
17/23
acusada não faltava aos tratamentos; (33) a acusada somente faltava em razão de
consulta médica ou problemas pessoais; (34) a paciente era assídua no tratamento,
mas, em razão das dores relatadas pela acusada, não conseguia avançar e evoluir
no tratamento; (35) o normal é que primeiro se trabalhe a diminuição de dor do
paciente e após se trace um protocolo de tratamento de aumento de amplitude de
movimento, de força muscular, de prospecção; (36) não tem como trabalhar esses
objetivos citados com o paciente relatando dor; (37) devido a isso, muitas vezes não
se conseguia avançar com o tratamento fisioterápico devido a paciente ser
poliqueixosa; (38) as imagens que visualizou da acusada não são comuns de
acontecer com pacientes que relatam dor; (39) em algumas sessões de fisioterapia,
a acusada compareceu usando tornozeleira.
Desses depoimentos, os quais fiz questão de transcrever, tal como em
Sentença, extraio outras interpretações, que não as do Conselho, as quais não me
permitem aferir o dolo da Ré, à toda evidência, para fins de condenação.
Quanto aos vídeos apresentados (da Ré em via pública, colhidos em
julho de 2015 e dezembro de 2018 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS,
evento 13, PET1), os quais evidenciam que a militar portava as órteses, mas delas
não fazia o uso adequado, carregava sacola de compras e carrinho de volumes, sem
demonstrar qualquer dificuldade, a Acusação e o Conselho apoiam-se neles como
prova de que a Ré estava realizando atividades do cotidiano, carregando sacolas ou
andando com o apoio de muletas, de forma incorreta, ou até mesmo utilizando o pé
lesionado como apoio, ao entrar no táxi, como se tais situações negassem o seu
diagnóstico de dor e de lesão. No entanto, em momento algum a Ré foi tratada como
uma paciente que não podia andar ou se locomover ou carregar objetos, mas que, em
razão do acidente em serviço, sofreu uma lesão, que irradiou outras lesões, e por
isso sentia muita dor, precisando de tratamento e medicação, tanto que todas as
avaliações médicas da própria Marinha apontavam ser ela portadora de CIDX para
doença com relação de causa e efeito com o serviço, tanto que esse foi o
fundamento, aliado aos os laudos médicos, para que lhe fosse deferida a tutela
antecipada, a fim de que também pudesse continuar o tratamento.
Ora, a realização de caminhada e o fato de ela segurar sacolas ou
carrinho de compras não denotam a má-fé da Ré, porquanto o seu próprio médico,
bem como algumas fisioterapeutas, informaram que ela não tinha dores o tempo
todo. Além disso, a Ré, em nenhum momento, foi tida como possuidora de qualquer
condição que lhe impedisse por completo a sua locomoção.
Quanto às muletas, a Ré justificou o fato de ainda não estar
familiarizada com o instrumento, motivo pelo qual ainda estava em período de
adaptação. Além disso, o médico e os laudos juntados aos autos confirmam o fato de
que o uso não foi indicado em todo o tratamento. Dessa forma, também não induz
suspeita, por si só, o fato de a Ré ter sido vista sem o instrumento em determinados
momentos.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
18/23
E o próprio médico confirmou, em seu depoimento, que os
movimentos observados nos vídeos apresentados, de dezembro de 2018, não teriam
relação com a lesão, uma vez que a lesão limita o esforço e não a marcha, de modo
que quando a Acusada não está sentindo dor, é possível locomover-se normalmente.
E tanto a Ré quanto as testemunhas confirmaram que, apesar do relato
e das circunstâncias de extrema sensação de dor, essa não ocorria em todo o tempo.
Ademais, como já aventado, a dor é algo muito subjetivo, de modo a
dificultar o julgamento nesse caso, não sendo possível desabonar por completo a
narrativa da Ré, ainda mais porque amparada pelo depoimento de seu
principal médico durante todo o tratamento, o qual, com bastante técnica, ainda
trouxe a informação de que possuía a Ré lesão "do ligamento do tornozelo chamado
ligamento fíbulo-talar anterior e causou uma hérnia muscular na perna dela; (10)
temos na musculatura da perna uma espécie de membrana ao redor do músculo, e
algumas eventos traumáticos podem fazer com que essa membrana rasgue por
dentro; (11) quando isso acontece, o músculo forma uma herniação, ficando como
uma bola quando contraído e isso acaba gerando falta de circulação (isquemia) e
dor; (12) outra coisa que acontece em alguns pacientes com esse tipo de lesão, e
que não é muito frequente, é uma dor crônica na lateral do tornozelo, porque existe
um nervo sensitivo que passa próximo; (13) por ser um nervo extremamente fino,
não se consegue detectá-lo no exame de imagem e aí se tem que acreditar na boa-fé
e naquilo que o paciente fala, e se que o que ele fala é compatível com o exame
físico; (14) o que a acusada teve, no seu julgamento, foi exatamente esse quadro".
Declarou ainda acreditar que a Acusada não estava fingindo ao queixar-se de dor no
tornozelo.
É muito vago associar o dolo da Ré ao fato de ter sido encontrada
nessas situações e abstrair todo o quadro de dor que alegava, ainda mais
considerando a riqueza técnica dos depoimentos médicos, sendo temerário
dizer, com as provas dos autos, que a lesão e a dor eram forjadas por ela, quanto
mais concluir que a Acusada não queria se curar, preferindo manter-se lesionada e
tendo ainda provocado a lesão do outro membro para continuar mantendo-se na
Força.
Registro, novamente, que a Ré estava acobertada por decisão judicial
proferida pela Justiça Federal e, em que pese a posterior reforma em seu desfavor, a
Perícia judicial, de 6 de novembro de 2018, realizada pelo perito médico forense
LUIZ GUILHERME CARDOSO MOLL, com especialidade em ortopedia,
concluiu que "não há nexo técnico entre o evento acidentário e o diagnóstico
traumatológico apresentado pela periciada em tornozelo e pé direito" e que "não há
invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de
segmento de tornozelo esquerdo" (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento
13, LAUDPERÍ2).
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
19/23
Naquele primeiro momento, a Justiça Comum entendeu pela
plausibilidade do direito da Ré e, obviamente, em 2018, o quadro já era outro,
comparado ao de 2014, quando obteve a sua tutela provisória.
Desse modo, não merece acolhida, por si só, o laudo da perícia judicial
para fins de caracterização do dolo criminal, embora perfeitamente cabível para fins
de definição da ausência de direito à reincorporação ou à reforma na esfera cível e
administrativa.
E como visto, há também vários relatos de que a lesão no membro
direito - a inflamação óssea no pé direito - possa ter decorrido de sua sobrecarga em
razão da lesão do tornozelo esquerdo, o que é plenamente lógico e plausível, uma
vez que se tende a usar o membro não prejudicado, em que pese a todo tempo ter
sido estimulado o uso do membro esquerdo, sob pena de atrofia.
E isso - estimulação inibidora da atrofia - também justifica o uso desse
membro pela Ré quando da situação narrada na entrada do táxi -, o que, conforme já
explanei acima, tampouco faz concluir pelo dolo de fraude.
Assim, não subsiste a conclusão do Conselho, indene de dúvida, de
que a Acusada teria tentado ampliar o nexo causal de uma entorse no tornozelo
esquerdo para uma lesão no tornozelo direito.
Ainda cai por terra também o fundamento de que a Ré beneficiou-se
por vários anos com a percepção de seu soldo (até 2019, quando revogada a tutela
provisória
deferida
nos
autos
do
processo
cível
5002818-
34.2014.404.7101/RS
(processo
7000027-93.2019.7.03.0203/RS,
evento
83,
ANEXO3)), pois, como bem sabemos, a mora em relação ao tempo em que
realizada a perícia judicial conclusiva também não pode ser imputada somente à Ré,
a qual, mesmo tendo recorrido e apresentado sempre documentos naqueles autos, é
de todos conhecida a morosidade a que a Justiça comum é submetida, frente
à enorme quantidade de feitos que possui.
E a despeito da existência de uma perícia médica judicial, em 2015,
pelo perito CRISTIANO VALENTIM, que concluiu pela inexistência de sequelas
que interfiram no trabalho, dando parecer de apta ao labor (processo 7000160-
72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE12, fls. 14/19), o que foi posteriormente
ratificado em laudo complementar (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS,
evento 1, IP-PROCE14, fls. 14/15), o Magistrado, naquele momento, entendeu por
bem que fosse realizada a perícia judicial por um médico especialista, ou seja,
ortopedista (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE16, fls.
253/254), o que levou à perícia judicial de 2018.
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
20/23
Consigno, ainda, trechos da Sentença referentes aos laudos de
ressonância magnética da Ré, in verbis:
(...) constam nos autos diversos laudos de ressonâncias magnéticas realizadas
pela acusada entre 2010 e 2018, tendo todos os resultados apontado pequenas,
discretas, diminutas ou leves alterações, que não justificavam a alegada
incapacidade ao labor, muito menos a reintegração da acusada por quase cinco
anos, verbis:
21/05/2010, Aspecto sugestivo de sequela parcial prévia do ligamento talofibular
anterior. Pequeno derrame articular tíbio-talar e subtalar, IPM - Evento 01,
documento 04, fl. 13.
04/02/2014, Ressonância magnética do tornozelo esquerdo evidenciando apenas
área de osteíte reacional na extremidade distal da fíbula, IPM - Evento 01,
documento 04, fl. 14
18/04/2016, Pequena lesão condral no domus talar com discreta osteíte reacional,
observando-se também leve redução da espessura da cartilagem da faceta lateral
do tálus com discreta osteíte recional, IPM - Evento 01, documento 29, fl. 15
22/10/2016, Leve condropatia na faceta lateral do talus junto a ativulação
fíbulolatar onde há discreta osteíte reacional, IPM - Evento 01, documento 18, fl.
14
26/06/2017, Leves alterações degenerativas na articulação fibulotalar, IPM -
Evento 01, documento 32, fl. 08
09/02/2018 Leves alterações degenerativas com discretas áreas de osteíte na
articulação fíbulotalar APM - Evento 520, documento 05, fl. 04
05/09/2018 Diminutas lesões condrais com discreta osteíte na articulação
fíbolotalar, observando-se também pequena lesão condral com discreta osteíte
reacional no aspecto medial do dômus talar IPM - Evento 01, documento 32, fl. 14
28/11/2018 Mínimas fissuras condrais com discreta osteíte na articulação
fíbulotalar e no aspecto medial do dômus do tálus
Em que pese o Conselho tenha dito que os resultados revelavam
pequenas, discretas, diminutas ou leves alterações, que não justificavam a alegada
incapacidade ao labor, muito menos a reintegração da Acusada por quase 5 (cinco)
anos, vê-se que em todo momento houve alterações nos exames, diante de uma lesão
ocorrida em Serviço, da qual estava a Ré ainda em tratamento, motivo pelo qual
também lhe foi deferida a tutela judicial.
Além disso, como dito acima, a Ré foi licenciada estando consignado
pelas Juntas a possibilidade de ser o caso cirúrgico e ainda com a indicação de que
levaria uns 2 (dois) meses para recuperação, o que tornou perfeitamente justificável
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
21/23
seu intento de obter amparo pela via judicial, tendo ocasionado todo o trâmite
naquela via, o que, somado ao tempo em que os feitos perduram na Justiça Comum,
redundaram em todo esse período.
Mencionam, ainda, que a Acusada tenta encampar tese inédita, não
submetida ao crivo do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal,
em relação a problemas psiquiátricos, razão pela qual deve ser desconsiderada a
alegação de que a percepção dolorosa da Ré derivaria da fragilidade emocional e
psiquiátrica, cujo quadro, supostamente, teria refletido no quadro clínico das lesões
ortopédicas, no entanto, tais argumentos já vêm sendo discutidos no curso
processual, como se vê dos depoimentos testemunhais, tendo sido inquirido até
mesmo o seu psiquiatra.
Informa-se que na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o pedido foi
por fim julgado improcedente, em Sentença prolatada em 29 de novembro de 2019,
a qual foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento
realizado em 12 de agosto de 2020, tendo transitado em julgado em 19 de setembro
de 2020, ou seja, negado o pleito de tratamento médico, bem como o direito
à reforma militar.
No entanto, o fato de ter havido a negativa na Justiça comum não
induz à certeza da esfera criminal, porquanto o dolo criminal não foi comprovado,
indene de dúvida.
Certo é que não foi caracterizado, com a certeza necessária para a
condenação, o dolo de estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, não havendo
fraude alguma para que a Ré recebesse mensalmente o seu soldo, o que ocorreu
diante de uma decisão judicial que lhe fora favorável, frente às provas constantes
dos autos, não sendo possível falar em obtenção de vantagem ilícita,
tampouco prejuízo alheio.
Vige, portanto, o Princípio do In Dubio Pro Reo, sendo temerário
condenar alguém quando não se tem certeza quanto à autoria, à materialidade ou ao
dolo delitivo.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. (...) Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que
se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
22/23
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000308-89.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022,
Data de Publicação: 06/04/2022); e
“APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FURTO. CONFISSÃO DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS
DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME. I – A confissão do acusado, obtida sem o preenchimento dos requisitos
do art. 307 do CPPM, não comporta, isoladamente, prova apta a eventual
condenação. II – Mesmo diante de confissão colhida segundo os ditames do
Processo Penal Militar, impõe-se, para condenar, que outras provas estampem,
conjuntamente, a culpabilidade do acusado. III – O Laudo Pericial não vincula a
decisão do Juiz, em especial quando as imagens captadas por câmeras de
segurança falham no sentido de elucidar qual era o objeto transportado pelo
acusado, tampouco se pertencia à União. IV – Ante a ausência de conjunto fático-
probatório coeso e harmônico, capaz de indicar a autoria e, até mesmo, a
materialidade delitivas, impõe-se a observância do princípio "in dubio pro reo". V
– Recurso não provido por unanimidade.”. (Apelação nº 43-75.2014.7.02.0202/SP.
Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Pub. DJe 24/11/2016).
Enfim, somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação
penal. O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade acerca do dolo
delitivo, sem que haja a plena certeza, não gera elementos concretos de convicção
hábeis a sustentar uma condenação.
Certo é que o caso é delicado e induz a variadas interpretações, tanto
que a Acusada veio condenada pelo Conselho, contudo, sob pena de se estar a
cometer injustiças, tenho por dever absolvê-la.
Reitero, ainda, que não se trata da Operação Reformados, conforme
dito acima, não havendo no presente caso relatos de mácula de advogados ou
de médicos envolvidos, de modo que não há como se inferir o dolo da Ré pelo
simples fato de ter decidido pleitear na via judicial o direito que entendia ser devido,
mesmo tendo perdido ao final, e havendo controvérsias quanto aos laudos e opiniões
dos profissionais de saúde, sob pena de se cercear até mesmo o direito constitucional
de acesso à justiça, em desrespeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Registro, por fim, que os documentos extemporâneos, juntados na fase
recursal, não foram considerados para fins da conclusão obtida.
E quanto à gratuidade de justiça, tal pedido é inócuo, uma vez que o
art. 712 do CPPM já preceitua que "os processos da Justiça Militar não são sujeitos
a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso interposto
pela Defesa constituída para, reformando a Sentença condenatória
recorrida, absolver a Ré ex-1º Ten da Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 16:39
:: 40001352226 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=583de034740d37...
23/23
MARTINS do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com base na
letra "e", do Art. 439, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352226v7 e
do código CRC b2b48aac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/6/2023, às 15:41:59
7000603-92.2022.7.00.0000
40001352226 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR